Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-09.2012.8.11.0047
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000126-09.2012.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA - CPF: 038.308.941-71 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.795.601-90 (VÍTIMA), ELDER RENAN FERRAZ ALCANTARA - CPF: 046.279.711-25 (VÍTIMA), RAONI ETIENE DE SOUZA (VÍTIMA), KAMILA JUSTI LIMA (VÍTIMA), BRUNA JUSTI LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000126-09.2012.8.11.0047

APELANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EM DUPLICIDADE.
BIS IN IDEM
RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HETEROGÊNEO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face de decisão condenatória no Tribunal do Júri que imputou ao réu Carlos Daniel da Silva o cometimento de dois homicídios consumados e três tentativas de homicídio, na condução de veículo automotor sob efeito de álcool e em alta velocidade. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sendo valorada negativamente a circunstância do crime, em razão de condução perigosa e sob influência de álcool.

II. Questão em discussão

2. A preliminar suscitada alega que não foram juntados aos autos os registros audiovisuais dos debates na sessão plenária. No mérito, a discussão cinge-se à aplicação das circunstâncias judiciais e da atenuante da confissão, bem como ao reconhecimento da modalidade de concurso formal próprio entre os crimes praticados.

III. Razões de decidir

3. A juntada das mídias relativas aos debates, réplica e tréplica realizados na sessão plenária autoriza a rejeição da preliminar arguida.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base nos mesmos fundamentos que caracterizam o dolo eventual, configura
bis in idem
. Necessário o afastamento dessa valoração para evitar duplicidade punitiva, conforme entendimento jurisprudencial.

5. Deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada, em razão de admissão do réu sobre a condução do veículo sob efeito de álcool e tentativa de frear antes da colisão, ainda que tenha alegado não lembrar da velocidade.

6. O concurso entre os homicídios consumados e tentados praticados na condução de veículo automotor, quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, se caracteriza como concurso formal próprio heterogêneo, devendo ser aplicada a fração de 1/3 sobre a pena do crime mais grave, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Apelo provido para redimensionar a pena definitiva a 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão e do concurso formal próprio heterogêneo.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode incidir quando baseada nos mesmos fundamentos que caracterizam o dolo eventual, sob pena de bis in idem. 2. É reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada quando o réu admite a prática dos atos que fundamentaram a condenação. 3. A prática de dois ou mais crimes, mediante uma única ação do agente, sem desígnios autônomos, caracteriza a ocorrência de concurso formal próprio".

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, b e §3º; 70; 121, caput; 14, II; Lei n. 9.503/97.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0000015-61.2016.8.16.0074/2; TJSC, Apelação Criminal n. 0000055-29.2015.8.24.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000126-09.2012.8.11.0047

APELANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por CARLOS DANIEL DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jauru pela prática de dois crimes de homicídio [art. 121, caput, CP] e três tentativas de homicídio [art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP], pelos quais foi apenado com 21 [vinte e um] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega, em preliminar, a nulidade do julgamento em razão da
“ausência de gravação dos debates em plenário”
, aduzindo que a falta de acesso ao conteúdo dos debates orais implica em cerceamento de defesa no julgamento do apelo.

No mérito, insurge-se apenas contra a dosimetria da reprimenda imposta, almejando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e o reconhecimento do concurso formal, nos moldes do art. 70, 1ª parte, do CP.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000126-09.2012.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES EM PLENÁRIO

O apelante sustenta que os debates em plenário não foram gravados, o que resulta em cerceamento do seu direito de defesa, em razão de os julgadores, na instância revisora, não terem acesso às teses defendidas pela defesa.

Em consulta aos registros audiovisuais acostados no Sistema PJE, verifico que, no
ID. 221115272
,
estão acostados três arquivos de mídia
, a saber:

JÚRI – DEBATE – DEFESA.mp4 (duração de 52 min e 16 seg.);

JÚRI – RÉPLICA – MP.mp4 (duração de 21 min e 59 seg.);

JÚRI – TRÉPLICA – DEFESA.mp4 (duração de 15 min e 38 seg.).

Acresço que
a gravação está perfeita e tive acesso integral ao conteúdo delas
, de modo que, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A denúncia imputa a CARLOS DANIEL DA SILVA o seguinte fato:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de dezembro de 2011, aproximadamente às 2h00, na via pública, notadamente na Rodovia Estadual MT-247, na altura do KM 2, no município de Jauru, CARLOS DANIEL DA SILVA, consentindo em causar o resultado lesivo, além de considerá-lo como possível, fez com que o veículo por ele conduzido (BMW X1 de cor branca) acabasse por colidir com uma placa de sinalização, o que ensejou o capotamento do automóvel por diversas e reiteradas vezes, causando a morte das passageiras/vítimas KAMILA JUSTI LIMA e BRUNA JUSTI LIMA e ferindo os outros passageiros do veículo – ELDER RENAN FERRAZ ALCÂNTARA, ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAÚJO e RAONI ETIENE DE SOUZA.

[...]

Assim agindo,
ao tomar a direção de veículo automotor na via pública sob influência de álcool e em velocidade excessiva e incompatível com o trecho rodoviário
(velocidade não inferir a 170 km/h), e por ignorar toda a sinalização da pista de rolamento e todos os pedidos que lhe foram dirigidos para que diminuísse a velocidade,
assumiu CARLOS DANIEL DA SILVA, por certo, o risco de produzir o resultado morte
”.

ELDER RENAN FERRAZ ALCÂNTARA, de 20 [vinte] anos de idade, declarou na fase inquisitiva, em 04/01/2012:

“Que o declarante estava na residência de sua namorada JANAÍNA juntamente com alguns amigos bebendo cerveja; que todos estavam bebendo, inclusive o DANIEL; que o declarante afirma que haviam comprado várias cervejas de litro, e que já haviam consumido cerca de cinco ou seis garrafas; que além do declarante e DANIEL, estavam no local RAONI, KAMILA, BRUNA, JANAÍNA, ANA CAROLINA, LUCAS e sua prima, quando DANIEL foi para sua casa pegar uma taça com sua moto e retornou com o veículo marca BMW cor branca, sendo que tal veículo pertence ao seu irmão ANEDSON; que DANIEL, antes de voltar para a casa da JANAÍNA, deu uma volta pela cidade e depois voltou, estacionou o carro e continuaram conversando e bebendo por mais alguns minutos, quando DANIEL chamou o declarante para dar uma volta de carro pela cidade; que o declarante aceitou o convite e entrou no carro juntamente com RAONI e saíram para dar uma volta; foi quando as meninas pediram para parar o carro, porque queriam ir junto; que DANIEL parou o carro e as amigas BRUNA, KAMILA e ANA CAROLINA entraram no veículo; que o declarante ia no banco do carona, ao lado de DANIEL; que no banco traseiro estavam BRUNA, ANA CAROLINA, KAMILA e RAONI, porém RAONI estava sentado no colo de BRUNA; que DANIEL seguiu com o veículo pela rua, em direção ao fórum, pegando a direção do posto de combustível e, logo após, viraram seguindo novamente pela Av. Padre Nazareno; que desceram a avenida, passando em frente à Lanchonete Noroeste, sendo que, neste momento, o declarante achou que DANIEL iria fazer o contorno e voltar pra casa, entretanto ele seguiu para o Cruzeiro;
que neste momento não lembra de muitos detalhes, só lembra que colocou o cinto de segurança e pediu para DANIEL frear, porque em frente havia uma curva, porém DANIEL não respondeu e continuou olhando para a estrada; que o declarante afirma que fez este pedido por algumas vezes, sendo que nos últimos pedidos o declarante já estava desesperado; que não sabe dizer a velocidade do veículo, mas estava razoavelmente correndo
; que
o declarante viu DANIEL virar o volante para a direita e, logo em seguida, viu girar o volante na direção contrária, voltando à posição inicial; que o declarante acha que DANIEL perdeu o controle do carro, mas não sabe dizer isso com certeza; que o declarante afirma que não sentiu os freios do carro serem acionados por DANIEL
; que em seguida
o veículo chocou-se contra a placa sinalizadora que fica na curva; que em seguida o veículo desceu o barranco e capotou
; que após o veículo ter parado de capotar, o declarante saiu do veículo e procurou seu celular para pedir socorro; que ligou para LUCAS e contou que DANIEL havia capotado o carro do irmão; que LUCAS não acreditou e desligou o celular; que o declarante ligou novamente, quando LUCAS percebeu que era verdade e perguntou onde eles estavam; que o declarante inicialmente respondeu que estavam no ‘quebra-dedo’, mas logo em seguida falou que estavam na rodovia, depois do Cruzeiro; que logo em seguida o declarante conversou com RAONI, sendo que o mesmo havia sido arremessado fora do carro; que perguntou se estava bem, e RAONI respondeu que estava com a perna doendo e não conseguia levantar; que o declarante também notou que BRUNA havia sido arremessada para fora do carro e que ela estava inconsciente; que o declarante tentou acordá-la, sem sucesso; que o declarante usou seu celular e ligou a luz do visor para localizar KAMILA, mas não a achou; que o declarante deu a volta no carro, indo para o lado do condutor, e notou que DANIEL estava desacordado; notou também que o cinto de segurança estava ‘enforcando-o’; que o declarante tentou soltar o cinto e não conseguiu; que nesse momento ANA CAROLINA, que estava dentro do carro, perguntou-lhe se DANIEL estava vivo; que o declarante respondeu que DANIEL estava vivo, porém desmaiado; que o declarante foi do outro lado do carro, quando tirou ANA CAROLINA de dentro do veículo e noto que ela estava com o rosto ensanguentado; que loco em seguida o declarante e ANA CAROLINA tentaram novamente localizar KAMILA, sem sucesso; que logo após o declarante foi para a estrada, para ver se LUCAS estava chegando; que o declarante notou um carro se aproximando e novamente ligou para LUCAS, pediu para ele dar sinal de luz alta, somente para saber se era ele que estava chegando; que o declarante pediu para LUCAS retornar, mas antes gritou para ANA CAROLINA dizendo que ia buscar ajuda; que chegando no Cruzeiro, o declarante viu o carro do amigo JEAN e pediu para LUCAS voltar e ficar com as meninas no local do acidente; que o declarante entrou no carro de JEAN e foram à Lanchonete Noroeste; que na Lanchonete encontrou SANDRINHO, que também foi avisado do ocorrido; que SANDRINHO avisou TONINHO BORÁ, Secretário de Saúde, sobre o acontecido, e o mesmo imediatamente acionou as ambulâncias; que em seguida o declarante, juntamente com JEAN e SANDRINHO, retornaram ao local do acidente; que quando chegou no local, LUCAS lá estava, junto com a prima, em companhia dos acidentados; que o declarante notou que DANIEL estava com os olhos abertos, porém ainda inconsciente; que o declarante retornou à rodovia, onde chegavam vários veículos; que o declarante permaneceu no local por mais alguns minutos; que após a chegada da Polícia Militar, o declarante foi levado ao hospital, para cuidados médicos; que antes de ser levado ao hospital, o declarante recebeu a notícia de que KAMILA havia sido localizada; que o declarante afirma que viu KAMILA no hospital sobre uma maca e notou que ela estava muito machucada e desacordada; que no hospital também viu os amigos RAONI e DANIEL; que o primeiro estava consciente, sendo que o segundo permanecia inconsciente; que no hospital o declarante manteve conversa com um policial civil, onde contou o ocorrido”.

ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAÚJO, de 19 [dezenove] anos de idade, foi ouvida pelo Delegado de Polícia na mesma data:

“Que estava na casa da JANAÍNA, e que chegou por volta das 23h00 do dia 30/12/2011; que estava junto com JANAÍNA, RENAN, CARLOS DANIEL, KAMILA, RAONI, BRUNA e LUCAS e uma prima de LUCAS, de nome CAROL, que estava visitando a cidade, e que provavelmente seria de Várzea Grande/MT; que quando esta declarante chegou, permaneceu dentro da residência, tomando banho, e esperava JANAÍNA tomar banho; que posteriormente saiu com JANAÍNA em direção à frente da casa; que ao chegarem, estavam no local RENAN, CARLOS DANIEL, RAONI, KAMILA e a BRUNA conversando;
que RENAN, RAONI e LUCAS estavam consumindo bebida alcoólica, cerveja SKOL, e que provavelmente CARLOS DANIEL havia ingerido bebida alcoólica, pois estava junto com os meninos, bebendo
; que permaneceram-na frente da casa por volta de 1h30 e que a JANAÍNA tinha uma taça e estava fazendo bebida para o pessoal; que a CAROL, prima do LUCAS, perguntou ‘o que vocês estão fazendo’ e a JANAÍNA disse que tinha ‘cosumel’ ou ‘copo sujo’, cerveja com limão e sal fino; que CARLOS DANIEL disse que tinha outra taça para preparar a bebida, com isso ele se levantou e foi buscar a taça com a moto do mesmo, retornando com o carro BMW cor branca; que CARLOS DANIEL pegou o carro, deu uma volta na praça e apareceu com o carro por volta de 1h15 da madrugada; que CARLOS DANIEL estacionou o carro ao lado de onde o pessoal estava; que CARLOS DANIEL entregou a taça à JANAÍNA e ficou sentado na frente da casa;
que CARLOS DANIEL reclamou de dor no estômago e a KAMILA, como fazia medicina, disse a ele para tomara um remédio chamado OMEPRAZOL; que CARLOS DANIEL não tinha o remédio em casa, porém a KAMILA tinha o remédio citado em sua residência; que a KAMILA convidou o CARLOS DANIEL para buscar o remédio e este respondeu para esperar mais um pouco
; que o CARLOS DANIEL levantou-se, chamou RENAN e, em seguida, CARLOS DANIEL pegou o carro; que KAMILA chamou esta declarante para ir dar uma volta na cidade; que JANAÍNA disse para esta declarante que não fosse com eles; KAMILA indagou: ‘o que que tem?’, então levantaram-se do local esta declarante, a KAMILA e a BRUNA e entraram no veículo; que já estavam dentro do veículo CARLOS DANIEL, RENAN e RAONI; que passaram em frente à Lanchonete Noroeste, porém CARLOS DANIEL, o condutor do veículo, não fez a volta para retornarem ao local onde estavam, passando direito e seguindo em direção ao Cruzeiro; que CARLOS DANIEL não estava alterado em nenhum momento no que diz relação ao veículo, pois acelerava, mas quando passava pelos quebra-molas, este passava normalmente; que
ao invés de retornar para Jauru, CARLOS DANIEL resolveu seguir em direção ao Vale de São Domingos
; que o RENAN pediu que CARLOS DANIEL voltasse com o veículo, porém o condutor respondeu que ‘queria mostrar um negócio’;
a partir daí, CARLOS DANIEL começou a acelerar o veículo, testando-o e dizendo: ‘150 RENAN, 170 RENAN, 200 RENAN’
; que BRUNA e CAMILA estava sorrindo e fazendo cócegas em RAONI;
que RENAN pedia a todo momento para que CARLOS DANIEL parasse, dizendo: ‘para DANIEL, põe o cinto gente’, porém este não esboçava nenhuma reação; que quando estavam próximos da curva, os passageiros gritaram: ‘DANIEL’ e a partir disto aconteceu a batida na placa de sinalização, com isso veio a primeira batida ao chão; que o carro capotou uma vez e depois voou na ribanceira
; que se lembra do momento que o RENAN estava lhe chamando e tentando tirar as pessoas de dentro do carro; que RENAN ligou para LUCAS pedindo ajuda; que os meninos acharam que era brincadeira; que depois RENAN retornou a ligação dizendo que era tudo verdade; que RENAN lhe tirou de dentro do carro e perguntou: ‘ANINHA, seu rosto está muito machucado, você lembra o que aconteceu?’; esta declarante respondeu que sim e que lembrava de tudo; que RENAN disse que estava procurando KAMILA, porém não havia encontrado; que RAONI estava com o celular, tentando falar com o pai, porém não sabia explicar o local correto; que RENAN pegou o celular do RAONI e disse: ‘toma, liga para o seu pai’; que esta declarante pegou o celular e ligou para o pai, explicando o local do acidente, que foi por volta de 2h02; que LUCAS chegou no local do acidente no momento em que esta declarante falava com a mãe; que LUCAS e RENAN se dirigiram à cidade de Jauru para pedir ajuda; que depois chegou muita gente, inclusive a ambulância”.

RAONI ETIENE DE SOUZA, 20 [vinte] anos de idade, declarou:

“Que por volta das 22h15 o RENAN passou na casa deste declarante para buscá-lo para ir à casa da JANAÍNA, seguindo direto ao local, pois queria tomar cerveja; que quando chegaram ao local estavam CARLOS DANIEL, ANA, RENAN, JANAÍNA e este declarante, então resolveram fazer uma cota para comprar cerveja; que depois BRUNA chegou, mas estava sem dinheiro, porém gostaria de participar da cota; que RENAN resolver ir em seu próprio carro na residência da BRUNA, para que esta pudesse colaborar com a cota; que seguiram no carro do RENAN; que o declarante, RENAN, BRUNA e CARLOS DANIEL saíram para buscar o dinheiro na casa da BRUNA; que a BRUNA pegou o dinheiro em sua casa e retornou ao carro, em direção à casa de JANAÍNA;
que BRUNA ficou na casa da JANAÍNA e este declarante seguiu com CARLOS DANIEL e RENAN para comprar cerveja; em seguida, foram até a casa do JEAN buscar um engradado de litrão vazio; que compraram um engradado de litrão no bar do Gordo; que retornaram à casa da JANAÍNA e começaram a beber cerveja; que todas as pessoas estavam bebendo em frente à casa da JANAÍNA, inclusive o CARLOS DANIEL; que beberam aproximadamente 70% (setenta por cento) do engradado de litrão que estava na casa da JANAÍNA
; que
este declarante presenciou CARLOS DANIEL consumindo bebida alcoólica, litrão SKOL, em frente à casa da JANAÍNA
; que logo após chegou a KAMILA e começou a beber com o pessoal que lá estava presente; que CARLOS DANIEL pediu ao declarante: ‘pega a moto lá em casa pra mim’; que em seguida este declarante pegou a moto e deu uma volta na avenida, no centro, depois retornou à casa da JANAÍNA, levando a moto do CARLOS DANIEL; que permaneceram no local e depois chegou LUCAS POLIZZELLI e uma prima dele e ficaram conversando no local; que este declarante lembra-se do momento que CARLOS DANIEL chegou com um carro branco BMW; que CARLOS DANIEL chamou RENAN para dar uma volta, este entrou no carro e ficou no banco do passageiro, na frente; que este declarante pediu para ir junto e ficou no banco, atrás do motorista, bem no meio do banco; que as meninas pediram para ir dentro do carro, porém este declarante não se lembra de quais meninas pediram para ir junto; que o CARLOS DANIEL parou o carro, daí entraram a KAMILA, BRUNA e ANA CAROLINA; que desceram a avenida principal e passaram em frente à Lanchonete Noroeste para dar uma volta na cidade e seguiram reto em direção ao Vale de São Domingos;
que passaram pelo último quebra-molas e o condutor estava dirigindo normalmente
; que
ao entrarem na MT que liga ao Vale de São Domingos, o condutor CARLOS DANIEL acelerou bastante o veículo e já estavam a 120 km/h, pois CARLOS DANIEL disse ao RENAN: ‘RENAN, 120 já’ e andou mais um pouco e falou: ‘RENAN, 140’, em seguida lembra que CARLOS DANIEL falou: ‘RENAN, 170’
e que a BRUNA estava fazendo cócegas neste declarante, pois este estava sentado no colo daquela; que ao chegar à curva, este declarante estava olhando para a estrada; que este declarante estava sem cinto e não se lembra mais quem estava com ou sem cinto de segurança; que este declarante não se lembra se saiu pela porta ou janela do veículo; que este declarante tentou levantar-se do chão e caiu logo em seguida, pois sentiu fortes dores nas pernas; que este declarante ligou para o pai mais ou menos 2h00 da madrugada e disse que o carro havia capotado e não sabia o local onde se encontrava e antes de desligar o telefone a prima ANA pegou o telefone e ligou para o pai dela; que o pai deste declarante foi até a casa de RENAN, mas o pai de RENAN não sabia de nada; que depois começou a chegar muita gente e que pisaram na perna quebrada deste declarante; que depois chegou a ambulância e seguiram para o hospital da cidade de Jauru”.

O Relatório de verificação de local de delito, subscrito pelo IPC DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA e pelo Escrivão VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA informa o seguinte:

“Que chegamos ao local e fomos informados pelo SD PM MARCOS que as vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas ao hospital de Jauru; que o SD PM MARCOS informou que uma das vítimas aparentava ter sofrido óbito e havia sido encaminhada para o hospital; que diligenciamos para o hospital de Jauru; que no hospital de Jauru observamos que as vítimas estavam sendo socorridas por médicos e enfermeiros presentes; que o investigador DOUGLAS entrou no local onde as vítimas estavam sendo socorridas e constatou que existiram seis vítimas (três do sexo masculino e três do sexo feminino) sendo atendidas; que uma das vítimas do sexo feminino aparentava estar morta; que o investigador DOUGLAS solicitou informação a um médico que socorria as vítimas se aquela jovem do sexo feminino estava morta (anexo 01); que o médico respondeu que a vítima do sexo feminino estava sendo socorrida e seria encaminhada para Cáceres; que no dia seguinte o investigador DOUGLAS teve conhecimento que o médico que prestou a informação sobre a vítima do sexo feminino se tratava do dr. ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA, irmão do condutor do veículo envolvido no acidente e proprietário do veículo envolvido no acidente; que no hospital localizamos o condutor do veículo CARLOS DANIEL DA SILVA e observamos que estava inconsciente e recebendo atendimento médico; que passados alguns minutos, presenciamos uma vítima do sexo feminino ser encaminhada na ambulância para a cidade de Cáceres (anexo 01); que em seguida outra vítima do sexo feminino foi encaminhada para a cidade de Cáceres; que em seguida o condutor do veículo, CARLOS DANIEL DA SILVA, foi encaminhado para a cidade de Cáceres, inconsciente; que não foi possível verificar se o condutor do veículo apresentava odor de bebida alcoólica, haja vista estar recebendo atendimento médico; que não presenciamos as demais vítimas serem encaminhadas para a cidade de Cáceres; que aproximadamente após 60 minutos deixamos o hospital e não havia sido constatado óbito de nenhuma das vítimas; que nas primeiras horas do dia 01/01/12 realizamos o levantamento fotográfico do local do acidente e do veículo envolvido; que se tratava de um veículo BMW X1, placas NTY-0805, cor branca (anexo 02); que o veículo saiu da estrada em uma curva sentido Jauru/Vale de São Domingos após percorrer aproximadamente 27m da curva, conforme marcação em branco na foto em anexo, tendo como referência o início da faixa que proíbe ultrapassar (anexo 03); que o veículo colidiu com uma placa de sinalização antes de sair da rodovia (anexo 04);
que não existiam marcas de frenagem no local do acidente
(anexo 05); que no local onde o veículo saiu da rodovia existe um barranco de, aproximadamente, três metros de altura (anexo 06); que no lado esquerdo da rodovia (sentido Jauru/Vale de São Domingos) existe uma estrada sem pavimentação, onde foram encontrados diversos pedaços do veículo, porém não existiam indícios de que o veículo acidentado bateu, rolou ou trafegou pelo local, o que indica que o veículo pode ter voado por cima da estrada antes de atingir o solo (anexos 07 e 08); que
parte da placa de sinalização que o veículo colidiu ao sair da rodovia foi encontrada a, aproximadamente, 44 metros do local onde estava fixada
(anexo 09); que
o veículo foi localizado em uma pastagem, na lateral esquerda da rodovia sentido Jauru/Vale de São Domingos, aproximadamente a 72 metros do primeiro impacto identificado
, ou seja, a placa de sinalização de curva da rodovia (anexos 04 e 10); que não foram encontrados frascos de bebida alcoólica no interior do veículo (anexos 11 e 12);
que o corpo de uma das vítimas foi encontrado a, aproximadamente, 19 metros do local onde o veículo parou
(anexo 14); que na manhã do dia 01/01/12 obtivemos a informação que duas vítimas do sexo feminino vieram a óbito; que no dia 04/01/12, no período noturno, o Investigador DOUGLAS e a Investigadora CLAUDIANA realizaram nova diligência no local, para constatar, com maior clareza, a visão que o condutor do veículo tinha da rodovia, no período noturno; que medimos o perímetro percorrido pelo veículo do perímetro urbano até o local do acidente, tendo como referência o monumento conhecido como Cruzeiro, na saída da cidade, até o local do primeiro impacto do veículo (placa com setas indicando curva acentuada à direita) e aferimos o perímetro percorrido de 2.200m; observamos que
a rodovia, no local do fato, está devidamente sinalizada com os popularmente conhecidos ‘olhos de gato’, placa de sinalização indicando curva perigosa, placa indicando proibição de ultrapassar, placas com setas indicando curva acentuada à direita e faixas proibindo ultrapassagem; que à distância aproximada de 500 metros já é possível observar todas as placas indicando uma curva acentuada à direita (anexo 19); que à distância aproximada de 400 metros do local do impacto, ou seja, placa de sinalização indicando curva perigosa, foi possível observar, com total clareza, a tangência da curva à direita, e evidenciamos que é clara a visão da primeira placa com setas indicando curva acentuada à direita (anexo 20); que há aproximadamente 300 metros do local do primeiro impacto está localizada uma placa de sinalização, indicando curva perigosa (anexo 21); que realizamos fotos à distância de 200 metros antes do local do primeiro impacto (anexo 22); observamos que o veículo deixou a pista entre as duas primeiras placas indicativas de curva, local onde existia uma placa indicativa de curva acentuada e foi constatado o primeiro impacto do veículo (anexo 23); que realizamos o levantamento à distância de 10 metros do local do impacto e não observamos marca de frenagem no ponto em que o veículo saiu da rodovia.

É mister evidenciarmos que, em todos os levantamentos fotográficos, diurnos e noturnos, não observamos nenhuma marca de frenagem na rodovia, principalmente próximo ao local do primeiro impacto do veículo, fato que é comum em acidentes de trânsito, que pode ser considerado como tentativa de evitar os fatos. Que é perceptível a indicação de uma curva perigosa à direita já à distância de, aproximadamente, 500 metros do local do primeiro impacto.

É o que temos a relatar”.

Os anexos fotográficos mencionados no relatório retratam com fidelidade o descritivo acima.

As irmãs BRUNA JUSTI LIMA [dezoito anos de idade] e KAMILA JUSTI LIMA [20 anos de idade],
faleceram no dia 31/12/2011
, consoante se infere das certidões de óbito acostadas.

No dia 11/01/2012, CARLOS DANIEL DA SILVA [vinte e um anos de idade], acompanhado de seu advogado, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu parte das perguntas que lhe foram feitas:

“Que conhece o sr. ANEDSON AIRES; que o sr. ANEDSON é seu ‘irmão de criação’; que desde novo vive perto (no convívio) de ANEDSON; que em algumas situações ANEDSON lhe ajuda no dia-a-dia, seja com um medicamento, seja com qualquer problema de saúde; que mora aqui em Jauru com sua mãe adotiva, a sra. ZILDA FERREIRA DA SILVA, e com seu outro irmão adotivo, JANDEIR LUIZ DA SILVA; que em Jauru possui vários amigos, tanto de infância como de faculdade; que perguntado se na data dos fatos estava na casa de algum amigo, respondeu que estava na casa de JANAÍNA; que JANAÍNA é uma amiga sua da cidade; que o que estava acontecendo era apenas uma reunião de amigos, sem comida ou bebidas; que perguntado até qual horário a festa foi, ‘até cerca de uma hora da manhã do dia 31’; que antes da festa acabar, por volta das 23h00, foi para casa, contudo, o carro de seu irmão estava na frente; que para entrar tirou o carro do irmão da garagem, momento em que viu que havia gente ainda na casa de JANAÍNA; que resolveu voltar para a casa de JANAÍNA com o carro do irmão; que a chave do carro estava numa mesa de canto, dentro da casa, próximo à cozinha; que estavam todos dormindo; que perguntado o que aconteceu depois que retornou para a casa de JANAÍNA, respondeu que parou o carro de ré e ficou conversando com os amigos; que depois disso, alguns amigos lhe chamaram para dar uma volta e ele saiu; que perguntado qual amigo lhe chamou para sair, respondeu que foi o RENAN; que perguntado se bebeu ou alguém bebeu na casa de JANAÍNA, respondeu que não bebeu, contudo, com relação aos amigos, viu que eles estava bebendo alguma coisa, só que não é capaz de dizer o que era; que perguntado acerca do que fez no dia 30 durante o dia, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado; o que fez depois que saiu da casa de JANAÍNA pela segunda vez, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado; que perguntado se, com relação ao acidente, quer esclarecer alguma coisa, fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado”.

WESLEY TIAGO AUGUSTO DE MELO, atendente da loja de conveniência de um posto de combustíveis de Jauru, foi ouvido pela autoridade policial e declarou que
“
CARLOS DANIEL chegou à conveniência do posto por volta das 11h45 do dia 30/12/2011 e pediu uma cerveja Crystal, garrafa de 600ml, uma coxinha de frango e um amendoim; depois, tomou mais duas cervejas Crystal 600ml, totalizando três garrafas de cerveja
; que CARLOS DANIEL chegou pilotando uma moto e não estava acompanhado; que o declarante afirma não saber o modelo da moto; que
CARLOS DANIEL saiu da conveniência por volta das 12h30
”.

REISSA BETÂNIA VEIGA DE ASSUNÇÃO, atendente de lanchonete, declarou na fase investigativa:

“Que é atendente da Lanchonete Paraíso, que se localiza no bairro do Texaco, em Jauru; que a lanchonete pertence à sua mãe;
que no dia 30 de dezembro, por volta das 22h00, estiveram no bar a vítima BRUNA, o RENAN, o DANIEL e um outro rapaz que não conhece, porém acha que é o filho do Waldeck; que DANIEL e RENAN chegaram no carro do RENAN, um veículo vermelho que não sabe o nome; que BRUNA e o outro rapaz chegaram num outro veículo uns 20 (vinte) minutos depois; que DANIEL e RENAN pediram duas cervejas Skol de garrafa (600ml) e começaram a tomar; que depois que chegaram BRUNA e o outro rapaz, outra garrafa foi pedida, de mesma marca e tamanho; que todos tomaram as cervejas juntos e foram embora
; que pagaram pela conta R$ 12,00 (doze reais); que saíram da mesma forma que chegaram, DANIEL e RENAN num carro e BRUNO e o outro rapaz no outro”.

LUCAS POLIZZELI AZEVEDO [vinte e dois anos de idade] foi ouvido em 12/01/2012:

“Que no dia dos fatos, 30/12/2011, recebeu uma ligação do RENAN, para ir até a região do Texaco; que deslocou-se em companhia da prima CAROLINA num carro Punto, de cor branca; que ao chegaram no local, já se encontravam o RENAN e o CARLOS DANIEL na Lanchonete Paraíso; que
quando chegaram na lanchonete, tinha uma garrafa de cerveja Skol 600ml na mesa do RENAN e CARLOS DANIEL
;
que consumiram mais uma garrafa de cerveja e combinaram de ir até a casa da JANAÍNA
, porém este declarante passou com a prima CAROLINA na Lanchonete Noroeste; que chegou junto da prima CAROLINA na casa da JANAÍNA tarde da noite, não se lembra o horário; que já
estavam no local JANAÍNA, RENAN, BRUNA, KAMILA, CARLOS DANIEL e ANA CAROLINA, e todos estavam ingerindo bebida alcoólica
; que nas férias o pessoal tem costume de conversar na frente da casa da JANAÍNA ou deste declarante; que presenciou CARLOS DANIEL ingerindo bebida alcoólica;
que RENAN e CARLOS DANIEL saíram para comprar uma caixa de cerveja Skol litrão para consumirem em frente à casa de JANAÍNA
; que CARLOS DANIEL saiu de moto e retornou num carro BMW, segurando uma taça vazia; que CARLOS DANIEL entregou a taça à CAROLINA, prima do declarante; que logo após CARLOS DANIEL chamou RENAN para dar uma volta e o RAONI pediu para ir junto; que as meninas pediram para ir junto e saíram no carro CARLOS DANIEL, KAMILA, BRUNA, RAONI, ANA CAROLINA e RENAN; que após uns dez minutos, o RENAN ligou para o declarante, dizendo que o DANIEL havia capotado o carro; que este declarante desligou o telefone porque não acreditou na conversa; que logo após RENAN retornou a ligação e disse: ‘é sério LUCAS, o DANIEL capotou o carro aqui perto do Cruzeiro, na estrada de São Domingos’; que o declarante, juntamente com a prima ANA CAROLINA, se deslocaram até o local do acidente; que localizou RENAN próximo à curva, local do acidente; que RENAN disse que não encontrara KAMILA; que este declarante encontrou ANA CAROLINA andando próximo ao local do acidente com um celular na mão; que saiu do local procurando socorro e avisou a ambulância e uma guarnição da PM chegando no local; que logo após levou a prima CAROLINA embora”.

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA, proprietário do veículo BMW envolvido no acidente, prestou declarações na etapa investigativa:

“Que CARLOS DANIEL é irmão adotivo do declarante; que o declarante é proprietário do automóvel BMW X1, cor branca;
que não autorizou CARLOS DANIEL a pegar seu carro; que o carro estava estacionado na garagem da sua mãe, onde estavam hospedados, devido ao feriado de final de ano; que a chave do carro estava no interior da residência; que CARLOS DANIEL chegou, estacionou sua moto, pegou o carro e saiu
; que não se recorda onde estava a chave do veículo; que poderia estar no bolso da calça sobre o sofá, na mesa da sala de jantar, no balcão da cozinha; que por volta das 2h30 do dia 31/12/2011 a esposa do declarante, sra. BRUNA JAQUELINE FREITAS AIRES foi acordada por LUIZ PAULO, que por sua vez, acordou o declarante para ir até o hospital, porque seu irmão CARLOS DANIEL havia pego o carro do declarante, sofrido um acidente e havia algumas pessoas feridas; que o declarante foi de imediato ao hospital para dar atendimento às vítimas;
que CARLOS DANIEL havia pedido o carro emprestado para o declarante por duas vezes naquela semana, com resposta negativa, e que havia reiterado seu pedido também à esposa do declarante, sem sucesso
; que alguns amigos que estavam na Lanchonete Noroeste viram que CARLOS DANIEL estava com o carro do declarante e sabiam que o declarante não havia emprestado e tentaram avisá-lo, porém sem sucesso, porque seu celular estava desligado; que inclusive JANAÍNA insistiu para não saírem com o carro, porque sabia que o declarante não havia emprestado a CARLOS DANIEL;
que CARLOS DANIEL não havia dirigido o carro do declarante antes
; que pensa que o ocorrido foi uma fatalidade, apesar de não concordar com CARLOS DANIEL ter pego seu carro às escondidas; que todas as vítimas eram amigos de infância e estão todos muito abalados, inclusive CARLOS DANIEL chora muito, porque gostava muito das vítimas fatais; que o ocorrido foi uma inesquecível tragédia; que o carro tem seguro – Seguradora Tókio Marine; que não sabe informar se no contrato de seguro está especificado as pessoas autorizadas a dirigir o carro; que afirma que seu irmão não tem o costume de ingerir bebida alcoólica”.

BRUNA JAQUELINE FREITAS AIRES endossou as declarações do marido, no sentido de que
CARLOS DANIEL nunca havia dirigido o carro do irmão
.

JANAÍNA CARRIJO DE SOUZA [dezenove anos], proprietária da residência onde o grupo se reuniu antes do acidente, relatou em 05/03/2012:

“Que na data dos fatos a declarante estava em sua residência com alguns amigos, BRUNA, KAMILA ANA CAROLINA, RAONI, RENAN, LUCAS, CAROLINA (prima do LUCAS) e CARLOS DANIEL; que não iriam sair para festejar o final de ano e sentaram na frente da residência da declarante para confraternizar-se; que a declarante estava fazendo uma bebida chamada ‘cosmel’ e os amigos também experimentaram; que não viu CARLOS DANIEL beber; que CAROLINA (prima do LUCAS) pediu para experimentar e, como faltava uma taça, CARLOS DANIEL se prontificou a ir até sua residência para pegar; que CARLOS DANIEL saiu de moto e chegando em casa, pegou o carro BMW de seu irmão para dar uma volta no quarteirão, depois voltou até a residência da declarante; que CARLOS DANIEL convidou RENAN para dar uma volta; que os dois levantaram e foram até o carro para sair, quando RAONI pediu para ir junto; que ANA CAROLINA também se manifestou para ir junto; que a declarante disse: ‘você não vai, eu pedi para sua mãe para você dormir aqui e você não vai’; que KAMILA disse: ‘o que que tem? Vamos’ e saíram pela rua e KAMILA gritou para que o carro parasse; que o carro parou e todas entraram no carro com CARLOS DANIEL, RENAN no caroneiro e RAONI, BRUNA, KAMILA e ANA CAROLINA na parte traseira do carro; que a declarante até comentou sobre possíveis acidentes, por isso não gostaria que suas amigas fossem;
que ouviu RAONI dizer no hospital que CARLOS DANIEL estava em 120, 180km/h; que ANA CAROLINA só se lembra dos 200km/h;
que CARLOS DANIEL é um jovem tranquilo e não viu ele beber na noite dos fatos; que minutos depois LUCAS recebeu uma ligação de RENAN dizendo que tinham sofrido um acidente, mas a priori mencionou que seria no ‘quebra-dedo’ e a declarante disse: ‘mentira, não deu tempo de chegar até lá’ e LUCAS desligou o telefone; que segundos depois RENAN ligou novamente e LUCAS saiu para prestar auxílio; que a declarante chegou no local dos fatos logo depois e já havia uma multidão no local; que ouviu dizer que a polícia perguntou no hospital para o RENAN se CARLOS DANIEL havia bebido e RENAN respondeu que sim”.

O laudo pericial da POLITEC foi realizado no dia 03/01/2012, quando o veículo já havia sido removido para a Delegacia Municipal de Jauru. O Perito aponta que a velocidade máxima permitida para
“automóveis, camionetas e motocicletas” no local do acidente é de 110 km/h, e que “não havia deformações na pista que se possa associar ao acidente”
. Registra que a pista é composta por duas faixas de rolamento, com faixa contínua dupla central amarela e faixas contínuas brancas no acostamento, além de contar com sinalização vertical do lado esquerdo, indicando
“curva acentuada”
:

“7 – DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS:

A estimativa de velocidade em função dos tipos de avarias:

A quebra e empenamento da parte anterior com ruptura dos pneumáticos tipifica na literatura técnica de perícias, uma estimativa anterior de danos gravíssima acima de 60km/h quando se envolveu em acidente, sem considerar o amortecimento dos pneumáticos e absorção do impacto pelas avarias menores.

[...]

9 - CONCLUSÃO:

Assim, face do exposto, os estudos periciais permitem ao perito concluir que as avarias no veículo BMW são compatíveis com o local do acidente indicado pelos policiais civis que têm fotos do dia do fato para comprovar.

Os vestígios indicam que o acidente pode ser classificado como de saída inopinada da pista do veículo BMW com choque da parte anterior e pneumáticos com o solo ou obstáculo, ocorrido em situação que o perito não tem como precisar”.

O que se observa é que, em razão da remoção do automóvel da cena do acidente, a perícia, realizada apenas 4 [quatro] dias depois, foi inconclusiva no tocante à velocidade do veículo no momento do impacto e suas causas.

Recebida a denúncia, CARLOS DANIEL foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, ocorrida 7 [sete] anos depois do acidente automobilístico, a vítima RAONI confirmou que a BMW X1, conduzida por CARLOS DANIEL, trafegava com 6 [seis] ocupantes e que, antes do acidente,
“estavam bebendo na casa de uma amiga”
.

“
MP: O CARLOS também bebeu?

V: Bebeu.

MP: Muito ou pouco?

V: Eu posso dizer que foi muito, porque antes de a gente começar a beber na casa dessa amiga ele bebendo em estava em outro bar, também, por volta de umas cinco horas da tarde.

MP: Vocês saíram na rodovia para que?

V: O DANIEL passou lá com essa X1 e falou: ‘vamos dar uma volta e tal’; aí o pessoal que tava bebendo lá, incluindo os cinco: eu, ELDER RENAN, as duas irmãs e ANA CAROLINA, minha prima, entramos no carro e dar uma volta; até aí, a gente achou que ia ser na cidade e tal.

MP: BMW, né?

V: É, aí ele pegou a BR, era o carro do irmão dele, sei lá, acho que foi testar velocidade...

MP: Vocês estavam a que velocidade?

V:
Eu lembro que o meu amigo RENAN, que estava no banco da frente, e é amigo do CARLOS DANIEL, ele falou: ‘DANIEL, tá a cento e setenta, tem uma curva ali na frente’
; eu lembro que ele falou isso, já bem em cima da curva; eu não tava olhando no velocímetro, nem nada,
era como se estivesse a cento e setenta mesmo
.

MP: Lá perto tem uma subidinha, um riozinho... vocês já tinham passado esse riozinho?

V: Tinha passado.

MP: Então é aquela curva depois dele?

V: É, uma curva bem fechada, uma curva à direita.

MP: Quando ele falou que estava a cento e setenta, ele diminuiu a velocidade ou não?

V: Eu acredito que ele diminuiu, pelo que eu me lembro, em cima da curva, ele tentou frear, só que não deu tempo, porque a curva era muito fechada.

MP: Ele era acostumado a dirigir?

V: Não. Na verdade, a gente era amigo de vista.

MP: Vocês tinham consumido droga nesse dia?

V: Não, só bebida, mesmo.

MP: Então tinha bebido e estava em alta velocidade?

V: É, isso.

MP: Caiu de um barranco? Ali era alto?

V: Era.

MP: Estavam sem cinto? Estavam em quatro atrás?

V: É. Os únicos três sem cinto era eu e as duas irmãs.

MP: A BRUNA e KAMILA, que morreram, elas foram atiradas para fora do carro?

V: Sim.

MP: Você se feriu? O que aconteceu?

V: Eu quebrei a bacia.

MP: Ficou quanto tempo convalescendo?

V: Por cinco meses.

MP: E a ANA CAROLINA?

V: Ela quebrou o fêmur, trincou na verdade.

MP: E o ELDER?

V: Quebrou duas costelas.

MP: E o CARLOS?

V: Pelo que sei dele, ele quebrou um lado das costelas e só.

MP: Você falou que o ELDER estava na frente?

V: Isso.

MP: E ele pediu para diminuir. Alguém mais pediu para diminuir?

V: Não. Lembrei que, no decorrer do caminho, como ela tava testando a velocidade do carro, ele foi falando: “cento e dez RENAN, cento e vinte, cento e trinta...”; não lembro a velocidade final que ele chegou de falar, mas eu lembro que o RENAN falou cento e setenta.

Adv. Defesa: Você teve contato com o CARLOS DANIEL depois do acidente?

V: Não.

Adv. Defesa: Perdeu o contato?

V: Não, a gente teve contato uma vez, que fomos na casa dele, só um contato.

Adv.: E o que ele falou? Estava arrependido?

V: Não falou nada sobre isso.

Juiz: As meninas foram lançadas para fora do veículo?

V: Sim, e eu também.

[...]”

ELDER RENAN, o ocupante do banco dianteiro direito do automóvel na data do fato, respondeu em juízo:

“MP: Gostaria que você descrevesse tudo que sucedeu naquele dia.

V: Certo. A gente estava na casa da minha esposa, na época a gente namorava ainda, estava ali conversando, todo mundo; DANIEL saiu, foi na casa dele, pegou o carro e voltou, estacionou e ficou lá conversando; me chamou pra descer; eu falei que ia com ele, aí o RAONI falou que ia também; a gente entrou dentro do carro e começou a sair; aí, as meninas chamaram, gritaram de longe, DANIEL parou o carro e eles entraram no carro; a gente desceu pela avenida, quando chegou no Noroeste, onde tem mais movimento na cidade, a gente achou que ele ia voltar, mas ele continuou, foi embora; quando chegou na rodovia ele passou reto e continuou. Eu perguntei pra ele onde tava indo, ele dia que só ia dar uma volta e foi; lá perto da curva eu falei: ‘você sabe que ali tem uma curva, né; vai mais devagar’; só que ele não me respondeu, então eu fiquei só olhando pra estrada, não vi velocímetro, não vi nada; aí parece que ele tentou puxar o carro, pra cima, mas parece que tava indo na direção do barranco de trás, voltou um pouquinho e acho que já não deu....

MP: Você viu a curva e falou pra ele frear?

V: Falei pra ele que tinha uma curva.

MP: E ele não respondeu?

V: Não respondeu. Aí foi chegando, chegando perto, aí tentou puxar pra cá, quando chegou mais perto da listra branca, né, tentou puxar pra cá um pouquinho, mas não conseguiu fazer o restante da curva, pegou numa placa de sinalização.

MP: Vocês antes estavam na casa da JANAÍNA, consumindo cerveja, inclusive o DANIEL?

V:
Sim, todos beberam. Eu não vi ele bebendo, mas todos estavam. A gente bebeu na lanchonete, lá em cima, na Paraíso. Tava o LUCAS, a prima dele também estava, também, só que ali foi questão de vinte minutos só, umas duas garrafas, não sei quanto.

MP: A atendente disse que foram três garrafas.

V: Pode ser, eu não lembro.

MP: Lá estavam você e o DANIEL?

V: E o LUCAS e a prima dele.

MP: O LUCAS e a prima dele chegaram depois?

V: Chegaram na mesma hora, só que eles estavam em outro veículo.

MP: Você disse aqui [no inquérito] que vocês estavam na casa da JANAÍNA e todos estavam bebendo cerveja, inclusive o DANIEL, já tinham consumido cinco ou seis garrafas.

V: Sim.

MP: Então o senhor confirma que todos, inclusive o DANIEL, estavam bebendo?

V: Sim, todos estavam bebendo.

MP: Depois disso, como foi? Ele foi pegar uma taça? Como foi essa história?

V: As meninas estavam fazendo ‘cosmel’, a taça era para a prima do LUCAS; ele saiu, foi na casa dele e já voltou com o carro.

MP: E foi nesse momento?

V: Ficamos mais um pouco ali, e depois ele chamou pra sair.

MP: Você disse que, após o DANIEL retornar com o carro, vocês continuaram bebendo por mais alguns minutos...

V: Sim, foi coisa rápida, dez ou quinze minutos, eu acho. Foi rápido, estacionou, ficou um pouquinho e me chamou.

MP: O senhor disse aqui que ninguém sabia que ele iria para a rodovia, é isso?

V: Sim, não falou, não.

MP: O senhor disse, também, que pediu para ele frear, que tinha uma curva, e que foi seu último pedido, que já estava desesperado. Foi isso mesmo?

V: Foi, eu falei pra ele, ele estava olhando pra estrada, não respondeu.

MP: Ele chegou a frear?

V: Não sei, eu não senti.

MP: Você não sentiu o veículo diminuindo a velocidade?

V: Pode ser que deu uma freadinha, mas eu não lembro; lembro que eu estava focado para a estrada, porque ali tinha uma curva.

MP: E por que você disse que estava desesperado, que esse era seu último pedido?

V: Não, não é questão de último pedido, eu tava falando que tinha uma curva, falando: “DANIEL, tem uma curva ali, cuidado’; não é questão de desesperado.

MP: Estou só colocando aqui o que você disse, que estava desesperado. Você disse também que ele estava razoavelmente correndo, como é isso?

V: Você sentia que estava rápido na estrada.

MP: Na dinâmica dos fatos, você via a curva e que o carro não ia frear? Como foi?

V: Via a curva, mas não tinha o que fazer, só avisava pra ele “tem uma curva ali, vai devagar”.

MP: Tinha placa?

V: Tinha.

MP: Você conseguiu visualizar?

V: Eu sei que tem a placa lá, né, mas eu não lembro...

MP: Qual era a condição da estrada?

V: Era boa.

MP: Tinha algum buraco na pista?

V: Não.

MP: Estava bem sinalizado?

V: Tava, bem sinalizado.

MP: Você disse, também, que não tinha sentido os freios. Gostaria que você dissesse se sentiu ou não?

V: Não, não senti freio, não.

MP: Quando aconteceu o capotamento, como foi?

V: Senti que o carro parou de capotar; abri a porta normalmente, tirei o cinto; aí já encontrei com o RAONI, deitado, e pedi pra ele ficar deitado, porque ele disse que não tava sentindo as pernas; aí já vi a BRUNA, o DANIEL tava inconsciente, a ANA CAROLINA tava dentro do carro, não sei se ela desmaiou, mas eu tirei ela de dentro do carro e saí procurando a KAMILA; nisso eu já tinha ligado para o LUCAS ir lá, buscar a gente.

MP: Então vocês estavam em seis pessoas no veículo e três foram arremessadas com o capotamento?

V: É, três saiu dentro do carro.

MP: Como você encontrou, depois, a KAMILA?

V: Não encontrei a KAMILA, olhei em volta do carro não achei, eu estava clareando com a luz do celular.

MP: E a BRUNA?

V: Estava do lado do carro, também.

MP: Você estava presente quando encontraram a KAMILA?

V: Estava na estrada, esperando o socorro.

[...]

MP: Consta aqui que o DANIEL, quando estava dirigindo, começou a verbalizar a velocidade do veículo. Você se lembra disso?

V: Não, os meninos que falaram, o RAONI falou pra mim, eu não lembro. Ele falou pra mim depois, ele falava a velocidade que estava.

MP: Você acha que não se lembra disso por quê?

V: Porque eu tava centrado na estrada, né; eu não lembro o que eles estavam conversando, também.

MP: Você disse que estava centrado na estrada. Você não estava se sentindo confortável com a situação?

V: Não.

MP: Em razão da velocidade?

V: Em razão da situação, porque a gente não ia pra BR né, eu não me sentia confortável.

MP: Você sabe quantas vezes o carro capotou?

V: Não, senti que ele saiu da estrada, fez um barulho muito forte e capotou.

MP: O carro ficou do lado da estrada?

V: Não, ficou do outro lado da cerca.

MP: Você disse que a condição da estrada era boa. Tinha sinalização horizontal?

V: Tinha, tinha sinalização, sim.

MP: Em algum momento o DANIEL falou ou você sentiu que o veículo pudesse estar com algum problema?

V: Não, em nenhum momento eu senti isso, não.

MP: Então, pra finalizar, você disse que vocês fizeram uso de bebida alcoólica no posto e na residência da JANAÍNA?

V: Posto não, lanchonete, né.

[...]”

Questionado pela defesa de CARLOS DANIEL, reafirmou que, naquela noite, beberam na lanchonete e na casa da JANAÍNA, que
“fica a cem metros da casa dele”
. Quando retornou com o veículo BMW, estacionou-o de ré na entrada da garagem.

“Adv.: Você tem lembrança se, naquele dia, o DANIEL comentou que estava passando mal e alguém iria buscar um remédio para ele?

V: Eu acho que teve essa história sim, a KAMILA que ia buscar um remédio, ele tava meio passando mal.

Adv.: Passando mal de que?

V: Não me lembro.

Adv.: Você falou que tinha placa sinalizando a curva, no momento do acidente. Você viu a placa no momento, no dia do acidente, ou você viu a placa depois?

V: Vi a placa na hora, porque bateu na placa.

Adv.: Tinha sinalização de solo na rodovia?

V: Tinha, as faixas amarelas e brancas.

Adv.: Naturalmente você não é perito, não tem condição de afirmar, mas eu quero que você me diga a sua impressão. Por que você acha que houve o acidente? O DANIEL teria perdido o controle do carro? Qual foi a sua impressão?

V: Ele tentou fazer a curva, eu vi que o carro veio muito pra cá, veio perto da faixa branca, mas não sei se ele assustou, jogou um pouco pra cá...

Adv.: Teria perdido o controle, na sua impressão?

V: Pode ser, porque ele tentou fazer a curva.

Adv.: Quando vocês, todos amigos, saíram da casa da JANAÍNA, o intuito era dar uma volta no carrão? Tava todo mundo meio encantado com o carro?

V: Pode ser.

Adv.: Quando vocês saíram, o DANIEL saiu dirigindo normalmente, pela cidade, passava quebra-molas normalmente?

V: Normalmente.

Adv.: Você já disse, mas eu gostaria de enfatizar. Você não viu o velocímetro?

V: Não vi o velocímetro.

[...]

Juiz: O senhor estava no banco do passageiro?

V: Sim.

J: Quando o senhor entrou no carro, já colocou o cinto de imediato?

V: Coloquei na hora que entrou na estrada.

J: Logo que pegou a estrada?

V: Logo que pegou a estrada.

J: O senhor já conhecia a estrada?

V: Já.

J: O senhor alertou que havia uma curva a frente por conta da velocidade que estava sendo empregada no veículo ou qual foi o motivo do senhor alertar que havia a curva à frente?

V: Tomar cuidado.

J: Por que?

V: Porque talvez ele não lembrasse da curva, né?

J: Ele já estava em velocidade excessiva, nesse momento?

V: Estava mais do que o normal. Via que estava rápido por causa da estrada, os matos passando rápido.

J: O senhor falou que se sentiu desconfortável com aquela viagem ali na estrada, seria por conta da velocidade?

V: Por conta que a gente não ia pra lá, só ia ali e voltar, a gente estava sentado todo mundo lá, eu não queria sair.

J: O senhor lembra quantas vezes o senhor alertou DANIEL que havia uma curva à frente?

V: Eu falei pra ele que tinha uma curva.

J: Foi mais de uma vez?

V: Foi, mais de uma vez.

J: E ele atendeu? Quais foram as palavras do senhor?

V: Eu falei: ‘DANIEL, cuidado que tem uma curva ali’.

J: Cuidado por quê?

V: Porque tava meio rápido né...

J: Foi informado que um outro passageiro do carro, o RAONI, chegou a informar a velocidade, que o próprio DANIEL dizia que estava. O senhor lembra o máximo que ele falou ali, naquela ocasião?

V: Não, ele fala que ele falou isso aí, mas eu não lembro agora.

Adv.: Ele disse que não escutou, Excelência.

J: Eu estou usando a palavra agora, doutora.

Adv.: Sim, eu posso me manifestar Excelência, pela ordem, não se exalte.

J: A senhora quer presidir a audiência? Eu não estou exaltado.

Adv.: É normal, Excelência, uma parte auxiliar a outra, eu só estou dizendo que é normal, eu só estou dizendo que ele já disse que não se lembra, calma Excelência, guardemos as facas.

J: Eu estou calmo, a senhora é que parece que está um pouco mais exaltada do que o normal.

Adv.: Calma Excelência, nós estamos aqui para o terceiro ato, é bom Vossa Excelência se lembrar.

J: Inclusive foi feito um pedido pelo Ministério Público, quanto a uma pergunta feita pela senhora, e eu mantive a pergunta. Agora a senhora quer indeferir a minha pergunta? Quem preside a audiência é o Juiz de Direito.

Adv.: Eu só trouxe à memória de Vossa Excelência que ele disse que não ouviu.

J: Não, não precisa trazer à minha memória.

Adv.: Prossiga, Excelência.

J: A senhora me permite, então? Vou prosseguir. Então, antes de fazer essa curva, o senhor já disse que não se lembra do que o RAONI disse, mas o senhor já falou que ele estava andando acima da média do que normal, foi isso?

V: Pelo movimento da estrada, por ser que ele estava correndo, sim.

J: O senhor costuma pegar essa estrada rotineiramente?

V: Não.

J: Normalmente, a velocidade empregada para quem dirige nessa rodovia, qual é?

V: Uns oitenta por hora.

J: E o CARLOS DANIEL estava acima disso?

V: Não tem como eu falar para o senhor, porque eu estava olhando para a estrada.

J: E quando o senhor alertou que tinha uma curva, foi justamente nessa curva que ele perdeu a direção e eclodiu esse acidente?

V: Uhum.”

A terceira vítima, ANA CAROLINA, relatou;

“V: A gente estava na casa da JANAÍNA, em confraternização com nossos amigos; a gente tava lá se divertindo e a intenção da gente sair de carro foi pra dar uma volta; o DANIEL chamou o RENAN para dar uma volta e a KAMILA perguntou onde tava indo e se podia ir também; o RAONI também perguntou se podia ir; a KAMILA me chamou; num primeiro momento eu falei que ia, aí a JANAÍNA disse assim: ‘não vai, que sua mãe pediu pra você não ir’; aí eu sentei de novo; aí a KAMILA falou: ‘vamos, o que que tem? A gente só vai dar uma volta’; aí eu levantei, falei que não ia descer em lugar nenhum com a roupa que eu estava; quando estava para entrar dentro do carro, a KAMILA gritou para o DANIEL parar o carro; aí ele parou, a gente entrou e a BRUNA falou: ‘vou também’; a gente entrou e saímos; eu me lembro que na nossa conversa que a gente teve mais cedo o DANIEL falou que tava sentindo dor de estômago e a KAMILA falou sobre tomar omeprazol que tinha na casa dela, até pensei que a gente ia parar lá; seguimos direto, passamos em frente à Lanchonete Noroeste dando uma volta tranquila pela cidade; em vez dele retornar à cidade, a gente saiu.

MP: Entrou para a estrada?

V: Isso.

MP: Isso não estava nos planos iniciais?

V: Não, não estava.

MP: A senhora não sabia que isso ia acontecer?

V: Não, não sabia, mas em momento nenhum ninguém perguntou onde a gente estava indo, a gente estava dando uma volta. No trajeto eu me lembro que era um momento agradável, o som estava alto, tava todo mundo se divertindo, a BRUNA e a KAMILA estavam rindo, fazendo cócegas uma na outra, a atenção delas estava voltada pra isso; eu estava voltada pra frente; o RAONI também tava rindo porque tava no meio das duas, era isso;
o DANIEL estava dirigindo o carro, foi quando ele começou a correr; nesse momento, a hora que estava bem rápido, eu senti medo, mas eu confiei nele. Ele tentou fazer a curva e não conseguiu.

MP: A senhora, quando foi ouvida na delegacia, a senhora inclusive disse que o RENAN dizia para o CARLOS DANIEL voltar?

V: Voltar não,
o RENAN disse pra ele ir com calma, alertando o DANIEL, foi um pouco antes do acidente; quem conhece aquela estrada sabe, um pouco antes do acidente tem outra curva, entra numa curva e cai nela; nesse espaço curto de tempo, e também a velocidade, nesse espaço curto de tempo o DANIEL foi alertado, mas ele tentou fazer a curva
, isso que eu disse no meu depoimento.

MP: Assim também como a senhora também disse que o CARLOS DANIEL começou a acelerar o veículo, testando e falando: “150 RENAN, 170 RENAN, 200 RENAN”?

V: Quando eu disse isso, eu não quis dizer que ele estava testando o carro. Ele estava dizendo a velocidade, não como uma forma de testar.
Ele estava andando com o carro e descrevendo a velocidade que ele estava. Sobre a velocidade que eu escutei, eu não me lembro mais, mas não tô falando que isso que eu disse é mentira; eu só não falo hoje, porque a mente humana produz e tira tudo de mim, e do tempo do acidente pra cá eu tentei tirar tudo da minha cabeça desse acidente, então eu não quero
...

MP: O acidente aconteceu no dia 31 de dezembro e a senhora foi ouvida no dia 4 de janeiro, poucos dias depois, e foi nessa oportunidade que a senhora disse essas velocidades: 150, 170 e 200. Naquele momento a autoridade policial não induziu a senhora a dizer alguma coisa? Porque isso consta aqui, no depoimento da senhora.

V: Não induziu, me perguntou, me fez ter noção disso. Eu não sou uma pessoa que entende de carro e não estava com a mão no volante. Na minha cabeça, no dia, eu posso ter escutado isso, mas o que eu falei eu imagino que deveria ter um laudo pra ver isso
.

MP: Não, tudo bem, mas, naquele momento, a autoridade policial não colocou palavras na boca da senhora, colocou?

V: Eu tive que refazer... eu falei pra ele, na minha casa, e tive que refazer depois, na delegacia, porque tinha coisas que eu não tinha falado, quantidade de copos de cerveja e isso eu não disse pra ele; eu pedi para apagarem que eu não ia assinar o meu papel, porque não era aquilo que eu disse, porque ele tomou meu depoimento em casa e depois eu quis ser ouvida em outro lugar.

MP: Esse aqui é o depoimento que a senhora leu e assinou, confirmando essa velocidade?

V: Sim.

MP: A senhora disse, também, que o RENAN pediu para o CARLOS DANIEL diminuir e ele não atendia. Como foi essa situação?

V: Foi quando o RENAN percebeu que o DANIEL estava correndo, ele disse para o DANIEL reduzir a velocidade, mas o DANIEL continuou a correr; eu não quero dizer que ele fez aquilo tipo, porque o RENAN pediu para parar, ele fez mais; mas ele continuou com o que ele estava fazendo.

MP: A senhora disse que a todo tempo o RENAN pedia para o DANIEL reduzir?

V: A todo tempo seria o momento que a gente percebeu que ele estava correndo, uns cinco minutos antes do acidente, foi questão de minutos; a gente saiu da casa da JANAÍNA e foi perto aqui, não era longe. [...]
Quando o RENAN percebeu que o DANIEL estava em alta velocidade, ele pediu para o DANIEL reduzir, por causa do perigo da estrada.

MP: E ele reduziu ou não?

V: Ele não reduziu.

MP: A senhora disse também que o próprio RENAN olhou para vocês e disse pra todo mundo pôr o cinto?

V: Ele disse na hora do acidente, no momento que a gente saiu da estrada; eu não conhecia a estrada muito bem, não sabia que tinha uma ribanceira, eu imaginei que a gente iria seguir o caminho fora da estrada, ele tentou fazer a curva, mas ela é muito longa, e passou. Eu fechei o olho e imaginei que a gente ia sair. Um pouco antes da gente sair, o RENAN falou: ‘coloca o cinto, gente’. Aí bateu numa placa e aconteceu o acidente, a primeira capotagem.

MP: Então o RENAN falou isso pra vocês?

V: É, ele gritou: ‘coloca o cinto, gente’. Todos imaginaram que ia dar tempo de colocar o cinto, porque ele tava fazendo a curva. [...] Ele tentou frear para entrar; quando vai entrar numa velocidade alta, você freia e entra na curva, porque foi isso que aprendi na autoescola [...].

MP: Qual era a condição da pista?

V: Boa, nova.

MP: Havia placas mencionando a curva?

V: Tinha uma placa antes, eu aprendi com a autoescola lá, pouco antes; tanto que, na hora do acidente, eu avisei meu pai que eu estava no lugar que eu tinha aprendido a dirigir; a gente bateu numa placa avisando assim, aquelas curvinhas, né?

MP: Tinha algum buraco que o carro pudesse ter batido?

V: O asfalto era novo.

MP: Onde o carro foi parar? O que aconteceu?

V: A gente desceu uma ribanceira e o carro capotou algumas vezes, tanto que a KAMILA, a BRUNA e o RAONI saíram pra fora do carro; na hora eu me lembro que o carro tava virado pra cima, o DANIEL com metade do corpo pra fora do carro e o RENAN tava fora do carro, mas na hora do acidente ele ficou dentro do carro e eu também estava dentro do carro; saí, eu me lembro que o DANIEL estava inconsciente, na hora que eu saí do carro a primeira pessoa que eu perguntei foi dele; aí me veio o choque na cabeça e me desesperei; eu e o RENAN não tinha noção pra onde era a estrada, pra mim já era amanhecendo o dia, de tão claro que eu estava enxergando; foi quando o RENAN falou ‘vamos procurar ajuda’, porque ele ligava e ninguém acreditava no que ele estava falando; ele ligou e falou: ‘para de brincadeira’, porque foi muito rápido; quando ele ligou de novo, o LUCAS acreditou e saiu; na hora que ele ligou passou algum farol na estrada, o RENAN já estava no meio do pasto, pra lá; eu falei: ‘RENAN, é pra lá a estrada, do outro lado’; aí a gente foi e logo chegou o LUCAS, foi a primeira ajuda da gente.

MP: A senhora viu as vítimas fatais?

V: A BRUNA estava perto do carro.

MP: E a KAMILA?

V: A KAMILA não, mas eu não tinha condição mental pra procurar ninguém, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. [...]

MP: Na residência da JANAÍNA, estava tendo uma reunião, um congraçamento?

V: Isso, como era frequente na nossa roda de amigos.

MP: Teve consumo de bebida alcoólica?

V: Isso.

MP: A gente disse aqui que o CARLOS DANIEL provavelmente estava bebendo bebida alcoólica?

V: Eu estava dentro da casa da JANAÍNA, com a BRUNA; a gente estava se arrumando; eles saíram, o RENAN, o RAONI e o DANIEL saíram para comprar cerveja; quando eles chegaram a gente ainda não estava pronta, eu ia dormir na casa dela, eu não tinha tomado banho, porque a gente ficou até tarde na rua; aí a gente tomou banho, quando a gente saiu já estava lá fora conversando; já estava a KAMILA, já tinha mais gente.

MP: Mas ali servia-se bebida alcoólica, tanto que estavam fazendo cosmel.

V: Cosmel, isso.

MP: Consta aqui também que o CARLOS DANIEL saiu pra uma lanchonete?

V: Ele não saiu para a lanchonete. Ele estava mais cedo acompanhando p amigo dele, LUCAS, e a prima do LUCAS, que não mora na cidade, eles estavam nessa lanchonete; eu fui lá para chamar o DANIEL para ir na casa da JANAÍNA mais tarde; não sei que horas eram, mas foi antes de eu ir na minha casa, pedir pra minha mãe, ir pra casa da JANAÍNA, tomar banho.

MP: A senhora chegou a ir lá, então?

V: Eu fui, mas não desci. Eu falei vamos lá pra JANAÍNA, ele: ‘tudo bem’; aí eu não sei de lá pra onde ele foi; sei que mais tarde ele tava na casa da JANAÍNA.

[...]

Adv.: Qual era o estado do DANIEL quando ele foi dirigir? Como a senhora poderia avaliar o estado dele?

V: Ele estava tranquilo, estava bem, rindo; momento antes da gente sair estava todo mundo rindo com as piadas que a KAMILA tava contando; a única coisa que eu me lembro do DANIEL falando de diferente do assunto foi que ele estava sentindo uma dor de estômago; aí a KAMILA, que fazia medicina, falou do omeprazol que ela tinha em casa; eles tiveram uma conversa sobre a dor, ainda teve uma piada ‘não sou médica, sou estudante de medicina’; eu ainda falei: ‘meu pai toma omeprazol, na minha casa deve ter, se você quiser tem’; quando a gente saiu o momento foi de descontração, tava todo mundo rindo, todo mundo bem, não tinha ninguém bravo, ninguém alterado.

Adv: Então ele não dava sinais de embriaguez?

V: Nem ele nem ninguém que estava dentro do carro, tanto que, se a polícia tivesse ido na casa da JANAÍNA depois do acidente, ia encontrar a cerveja lá na frente; todas as grades lá tinham as garrafas, não sei a quantidade, mas quem recolheu as garrafas me contou que a quantidade que abriu lá foi duas ou três, e quem estava bebendo eu não sei, não tinha possibilidade de a gente estar bêbado.

Adv.: Então, apesar de ter sido comprada uma determinada de bebida, essa bebida não foi consumida?

V: Não, não deu tempo; tanto que a gente estava começando a beber quando o DANIEL saiu pra buscar a taça; aí voltou com a taça e o carro; a JANAÍNA saiu pra fazer o cosmel, quando ela voltou o DANIEL estava com a taça; ela só tinha uma taça, uma tulipa, e a prima do LUCAS queria beber numa taça daquelas, aí ele foi buscar; como ele mora perto, ele foi de moto e voltou de carro; a gente viu ele saindo e entrando na casa dele; quando ele voltou, estacionou o carro na rampa da casa da JANAÍNA, ela entrou, fez a bebida e quando ela voltou a gente tava saindo.

[...]”

ANA CAROLINA acrescentou que DANIEL
“tomava remédio para emagrecer e não podia usar bebida alcoólica junto”,
e que já havia saído com eles outras vezes, e ele
“dirigia bem”
.
“Simplesmente era meu amigo que estava dirigindo um carro e aconteceu uma fatalidade”
.

Questionada pelo Juiz de Direito, esclareceu que
“sentiu medo quando viu que ele estava correndo, pouco antes do acidente, a minha reação foi encostar atrás, no banco”
.

REISSA BETÂNIA VEIGA DE ASSUNÇÃO confirmou em juízo que atendeu DANIEL na Lanchonete Paraíso na noite do fato,
“ele chegou, eu não lembro bem a hora, acho que era umas dez, dez e pouco; em pouco tempo, ingeriu duas ou três cervejas, ele mais o LUCAS, o RENAN e o outro não me lembro e uma menina que não conheço; aí chegou uma das outras meninas e logo eles saíram”
. Respondeu que
“o único que não bebeu foi o RENAN”
e que
viu DANIEL bebendo cerveja
.

JANAÍNA CARRIJO DE SOUZA, ao ser ouvida na instrução processual, esclareceu que estava dentro de casa, com ANA CAROLINA e
“a gente não podia sair, porque ela ia dormir na minha casa e ela falou pra gente não sair, então ficamos lá mesmo”
.

“T: Quando eu desci, já estava todo mundo lá, o DANIEL estava sentado e logo após ele saiu, eu acho; a ANA CAROLINA desceu comigo e ficamos lá, sentadas; eu estava fazendo uma bebida, que era cerveja, limão e sal e tava faltando uma taça, porque chegou o LUCAS com a prima dele; então eu não tinha mais nenhuma taça pra fazer, aí eu falei que não tinha taça e o DANIEL falou que na casa dele tinha uma taça; eu pedi para ele buscar, porque a casa dele era perto lá de casa; ele falou: ‘tá bom’ e saiu da minha casa de moto e veio com o carro do irmão dele e estacionou; aí eu já não sei mais quem ele chamou, porque comigo ele não falou, só sei que ele saiu com o RENAN e o RAONI; houve alguma coisa do tipo ‘vamos também’ e eu nem me manifestei; a ANA CAROLINA se manifestou em ir; eu falei: ‘ANA CAROLINA, você não vai porque sua mãe não deixou você sair, por isso estamos aqui’; aí ela voltou e sentou novamente; a KAMILA falou: ‘o que que tem?’; levantaram e foram atrás do carro; aí eu só lembro que ligaram falando do acidente [...]”
.

Disse ainda que
“não viu DANIEL beber, ele estava sentado com um copo na mão, mas o que tinha dentro do copo eu não sei, porque logo depois ele saiu”
.

Acrescentou que se casou com ELDER RENAN e seu marido
“fala que gritou para colocar o cinto e que colocou o cinto, isso é o que ele fala”
, e que
“ela fala que não se lembra de uma palavra do que o DANIEL falou”
, mas que
“ele alertou DANIEL sobre a curva”
.

MARCOS CARNEIRO FERNANDES, Policial Militar que atuou na ocorrência, narrou que quando chegaram
“já tinha bastante gente no local e uma moça já tinha sido socorrida, a filha do GILSON”,
e uma das vítimas estava desaparecida. Procuraram no trajeto que o veículo fez desde que saiu da estrada e não obtiveram êxito. Cerca de quarenta minutos depois,
“talvez até mais”
, encontraram-na
“mais à frente do veículo, pelo jeito sem vida, no local”
.

“T: O veículo começou a fazer a curva, não conseguiu e saiu; atravessou uma cerca e foi parar lá no meio do pasto, uma distância considerável; na época a pista era bem novinha, não tinha buraco, não tinha nada, era bem sinalizada, tinha placa, sinalização no chão, tinha vegetação mas dava pra ver as placas; [...] o RENAN estava bem, inclusive foi ele que fez o primeiro contato com as pessoas; com ele eu conversei, os outros não, estavam deitados, machucados.

MP: E qual foi o diálogo que o senhor teve com o RENAN?

T: Hoje muita coisa eu já não recordo mais, mas ele falou que estava numa casa, estavam saindo só os rapazes no carro e as meninas pediram para ir também, só dar uma volta no centro da cidade; de repente o condutor tomou aquele sentido, que não estava previsto, correndo muito; aí ele já avisou pra ele da curva – ele falou isso pra mim – ‘rapaz, diminui que tem uma curva’; se ele diminuiu, não foi suficiente, né; tem muitas coisas que já se perderam, mas eu lembro dele falar que pedia pra diminuir por conta da curva, né. [...] Ele repetiu ‘para, para’, e ele não atendeu.

BRUNA JAQUELINE, cunhada de DANIEL, limitou-se a dizer que foi
“acordada às duas e meia da manhã, já com a situação acontecida, a gente já estava dormindo fazia tempo. A gente estava na casa da minha sogra, nós deixamos tudo na sala, porque era final de ano, estava todo mundo na mesma casa”
, acrescentando que seu marido não entregou, em momento algum, o carro nas mãos de CARLOS DANIEL,
“até porque o carro do meu marido era novo”
.

LUCAS POLIZZELI AZEVEDO testemunhou:

“MP:[após ler a denúncia] O que você sabe desses fatos?

T: Ocorreu dessa forma mesmo, só não está ricamente com detalhes.

J: Pode falar você, nos detalhes.

MP: Você estava na casa quando eles chegaram?

T: Eu tava desde a Paraíso.

MP: O DANIEL estava bebendo cerveja na Paraíso?

T: Eu vi ele bebendo cerveja, inclusive ele tomou junto comigo, na Lanchonete Paraíso. Quando eu cheguei eles tinham acabado de abrir uma garrafa, a moça.

MP: A moça quem? Uma das vítimas?

T: Não, as vítimas não estavam ainda, eu não sei onde elas estavam. A gente tomou umas duas garrafas e a JANAÍNA passou de carro e chamou o ELDER RENAN pra descer lá pra casa dela. Aí eu só fui encontrar com eles depois, era umas onze e pouco.

Juiz: Que horas vocês estavam na Lanchonete Paraíso?

T: Era umas oito, nove horas, por aí.

Juiz: Depois o senhor encontrou com eles que horas?

T: Onze, quase meia noite, porque eu desci pra lanchonete e eles foram pra casa da JANAÍNA.

J: Era dia 30 ou 31?

T: De 30 para 31.

J: Na casa da JANAÍNA o que aconteceu?

T: Eu cheguei lá, tava com uma prima minha que tinha vindo de fora, a gente chegou lá e ficou tomando cerveja, normal.

MP: O CARLOS DANIEL estava?

T: Sim.

MP: E lá, na casa da JANAÍNA, ele estava tomando cerveja ainda?

T: Sim, todo mundo.

J: Vocês ficaram lá até que horas?

T: Olha, a hora que o RENAN ligou pra mim, que já tinha acontecido o acidente, era uma e nove, eu não esqueço. Eu olhei no celular e era uma e nove, já tinha acontecido, foi quando ele ligou pedindo socorro.

J: Qual foi o último momento que você viu ele na casa da JANAÍNA?

T: Entre eles saírem de carro e acontecer o acidente, na minha opinião, não passaram nem dez, quinze minutos.

J: Vocês ficaram bebendo até aquele momento?

T: Eles saíram de carro e ficaram mais pessoas ali.

J: Então, até esse momento deles saírem, eles estavam ingerindo bebida alcoólica. O DANIEL estava bebendo também?

T: Sim, era uma roda.

J: Mas ele tava bebendo?

T: Todo mundo.

J: Estavam consumindo drogas?

T: Não.

J: Você viu eles saindo?

T: Na hora que ele foi saindo ele chamou o RENAN, falou: ‘vamos dar uma volta’; aí o RAONI pediu pra ir junto; ele saiu com o carro devagarzinho; ele tava saindo, eu enfiei a mão no bolso e vi que tinha esquecido meu documento dentro do carro da minha prima, levantei e fui em direção ao carro; eu tava de costas e escutei um ‘peraí, peraí’; quando eu olhei eu só vi a porta do carro batendo; aí, quando eu voltei, eu vi que tinha saído a KAMILA, a BRUNA e a ANA CAROLINA junto com eles.

J: Quando você encontrou com eles na Lanchonete Paraíso, o CARLOS DANIEL já estava com o carro?

T: Não, eu acho que ele tava de moto.

J: Lá na casa, quando você chegou, ele já estava com a BMW?

T: Não, ele tava de moto, eu vi ele saindo, ele tinha uma Twister preta; ele saiu e voltou com a BMW. Ele ficou um tempo e já saiu com a BMW.

J: Depois que ele saiu de lá, um deles ligou para o senhor e o que aconteceu?

T: Foi tão rápido entre eles saírem e acontecer o acidente que ele ligou uma vez, e esse RENAN faz muita brincadeira, eu achei que era trote e desliguei na cara dele; só que aí, logo em seguida, ele ligou e explicou: ‘tamo aqui, na estrada de São Domingos, na primeira curva’; eu não acreditei muito não, mas eu fui lá, mesmo achando que era brincadeira.

J: E quando você chegou lá, o que você presenciou?

T: Eu fui indo com o farol ligado e ele ligou de novo, quando eu estava perto, falou: ‘é você que vindo LUCAS? Estou vendo um farol’; eu falei: ‘RENAN, eu não tô vendo marca de freada, eu não tô vendo nada aqui, sai aí para eu te ver’; era um barranco bem alto, aí ele subiu; eu só fui tomar consciência da coisa quando ele saiu eu vi pó de vidro no rosto dele.

J: No chão não tinha frenagem, não tinha nada?

T: Sabe aquelas placas amarelas que sinaliza curva?

J: Sei.

T: Depois que eu fui ver que tinha arrancado uma, e caiu lá embaixo do barranco. Quando ele saiu eu já vi que tinha acontecido uma alguma, eu retornei o carro, ele entrou dentro, aí já passei meu telefone pra ele, ele ficou com dois celulares já ligando para o povo em Jauru, pedindo socorro; quando eu passei o Cruzeiro, eu desci nem um quadra, encontrei um outro amigo nosso, que tava dando uma volta na cidade, eu falei: ‘RENAN, desce’ e ele me contando o que aconteceu, que as meninas estavam lá...

MP: O que ele falou? Ele falou que pediu para o DANIEL parar?

T: Não. Ele tava muito apavorado na hora, ele só falou que não tava achando a KAMILA e que a ANINHA tava bem, o RAONI estava deitado no chão, a BRUNA também; só isso que ele dizia pra mim o tempo todo. Deixei o RENAN em Jauru, encontrei esse amigo dando volta de carro, eu falei para o RENAN ir com ele que eu ia voltar lá, pra ver se podia fazer alguma coisa; aí eu voltei, liguei o pisca alerta e desci; quando eu desci, veio de encontro a mim a ANA CAROLINA, ela tava com o rosto roxo, acho que ela bateu em algum trem do carro; o RAONI tava deitado, a BRUNA torcida, de barriga pra cima, um pertinho do outro; eu falei: ‘e a KAMILA?’; ‘a KAMILA não estamos achando’; aí começamos a rodar, procurar no meio do mato, a única luz que tinha era da BMW, que ela acionou todos os airbags e acionou a luz né; eu cheguei dentro do carro e vi o DANIEL, tava desacordado; a hora que eu gritei ele, ele abriu o olho e voltou a apagar de novo, não me respondeu, ainda tava de cinto; aí eu procurei um pouco e já subi, era um barranco muito alto, eu escalei; quando eu cheguei no asfalto eu vi três carros vindo, parei eles e falei: ‘volta, volta’; lá é uma curva e tem uma estrada, acho que pra entrar numa fazenda, eu falei: ‘desce e liga os faróis para o lado do mato, que a gente vai procurar a KAMILA’.

J: Pelo que você falou, ela tava morta?

T: Eu faço enfermagem, né; ela tava agonizando; tava viva, mas...

J: Demorou pra chegar socorro médico no local?

T: Acho que não, chegaram cinco ambulâncias.

J: E aí?

T: Aí eu fui pra casa, né.

J: Você estava na hora que encontraram a KAMILA?

T: Não, mas a minha família e a família delas são ligadas, eles falaram que foi um monte de gente, procurando no mato, e demoraram muito tempo pra encontrar. Chegou um monte de gente, todo mundo procurando o que tinha acontecido, e não tinham encontrado o corpo da KAMILA.

MP: E aí, como encontraram?

T: Aí eu não sei, porque eu não tava acompanhando, mas me contaram que ela foi encontrada perto de uma moita de mato e ela estava dentro da moite.

MP: Você chegou de ver o corpo dela?

T: Uma menina que me encontrou no hospital me disse que ela tava toda quebrada, o rosto todo inchado.

MP: Aqui consta na denúncia que o ELDER pediu, por várias vezes, para o CARLOS DANIEL reduzir, que ele estava correndo muito. Ele chegou a comentar isso com você depois?

T: No outro dia do acidente – porque é assim, nós somos amigos até hoje – no outro dia eu não consegui falar com o RENAN, porque ele veio fazer exame; quando ele chegou, ele me ligou para eu ir na casa dele e a gente ficou conversando; ele falou que pediu: ‘DANIEL, você tá correndo muito, ali na frente tem uma curva’.

J: Alertou ele, então?

T: É, ‘ali na frente tem uma curva’, só falou assim pra mim, e ele falou que a última vez que ele viu a velocidade estava cento e noventa.

MP: Ele chegou a comentar qual era a razão para essa velocidade? Ele saiu com esse pessoal para mostrar o carro?

T: Olha, ele não falou nada, mas eu subentendi que ele saiu de moto e voltou com ela, pode ser.

MP: Essa estrada é tranquila, dá pra fazer um racha?

T: Eu falo para a senhora, com certeza, que em alguns trechos dela a oitenta já é perigoso.

MP: O CARLOS DANIEL é de Jauru?

T: É.

MP: Ele conhece a estrada?

T: Eu acho que ele conhece, porque ele é de lá, né? O asfalto era recente, mas a estrada todo mundo sabia que era perigosa. É público e notório que direto acontece acidente lá, até um certo trecho.

MP: Quantas pessoas comportam o carro na parte traseira?

T: Três.

MP: E quantas tinham no momento do acidente?

T: Seis.

MP: Duas na frente e quatro atrás. Então o carro estava com excesso de passageiros?

T: Sim.

MP: E ele bebeu?

T: Sim.

MP: Essa BMW era dele?

T: Não, do irmão dele.

MP: E ele costumava pegar esse carro?

T: Ele me disse que pegou uma vez.

MP: Na cidade, ele só andava de moto? Sabe se ele tinha habilitação?

T: Tinha, ele dirigia um carro do irmão dele, um Uno. Eu nunca vi ele na BMW.

MP: Essa velocidade que ele empreendia, disse o seu amigo cento e noventa, era compatível com o trecho?

T: Não.

MP: Sabe qual a velocidade máxima para o trecho?

T: Olha, pelas leis de trânsito eu não sei; mas eu ando a oitenta ali e tenho medo naquela estrada, naquele trecho ali.

MP: Como é a personalidade do DANIEL, a conduta social dele?

T: Ele era um cara que frequentava a casa de todos ali, nós tínhamos convivência; ele não é um cara ruim, um cara mau; eu acho que ele gosta de se aparecer, de se vestir bem, é só o defeito que acho nele, é um cara vaidoso, mas não é mau não.

MP: O senhor acompanhou as consequências desse crime? Se a mãe ficou muito afetada, se a família teve algum trauma depois desse acidente?

T: Meu pai e minha mãe são padrinhos da KAMILA, de batismo; a mãe e o pai são padrinhos de casamento do meu pai e da minha mãe; a mãe, depois, acabou, definhou; depois disso acabou a vida dela; o pai tá aí, coitado, empurrando a vida com a barriga; ficou o filho mais novo. Inclusive, depois desse acidente, eu tinha uma moto e meu pai me fez vender ela e comprou um carro pra mim, na hora, por causa do acidente.

J: A mãe das vítimas morreu?

T: Morreu seis meses depois.

MP: Morreu de que?

T: Ela tinha um problema nos rins, só que, devido a essa depressão, o sistema imune dela baixou e ela teve problema.

MP: E a família das outras vítimas, ELDER, ANA CAROLINA e RAONI, ficaram traumatizadas em razão do acidente?

T: Até hoje é assunto que a gente evita de comentar, mas ficou marcado, mesmo.

MP: O acusado ainda mora na cidade?

T: Não, eu não tenho certeza, acho que é Araputanga.

J: Tinha placa de sinalização de curva à frente?

T: Não sei, eu só sei que tinha essa plaquinha, várias, amarelinhas, indicando que tinha curva, no contorno, indicando. [...]

Adv.: Elas sabiam que o DANIEL estava ingerindo bebida alcoólica naquele dia?

T: Sim, todos ali estavam ingerindo bebida alcoólica. [...]

Adv.: Ele estava muito embriagado?

T: Isso eu não posso afirmar, só posso afirmar que ele bebeu. [...]”

DOUGLAS OSVALDO PRADO LIMA, Investigador de Polícia Civil, relatou na instrução processual que estava de plantão quando foi informado pela Polícia Militar sobre o acidente envolvendo seis vítimas com lesões graves, e que quando foram até o local, as vítimas já haviam sido socorridas.

“T: Constatamos que o veículo havia saído em uma curva e estava localizado em uma pastagem, do lado esquerdo da rodovia; estava muito escuro no local; já nesse momento fomos até o veículo e constatamos que não existia nenhum vasilhame de bebida ou lata de cerveja; em seguida, fomos até o hospital de Jauru, onde as vítimas estavam sendo atendidas; quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu encontrei foi o RENAN, ele tava consciente, em pé. A primeira pergunta que eu fiz a ele foi quem era o condutor do veículo, porque até então eu não tinha conhecimento do nome do condutor, e ele informou que era o DANIEL que estava conduzindo o veículo. Eu perguntei ao RENAN se eles tinham consumido bebida alcoólica e se ele tinha conhecimento se o DANIEL havia consumido bebida alcoólica; ele me informou que eles estavam na frente da casa de uma amiga deles e estavam consumindo bebida alcoólica juntamente com o DANIEL e outros amigos; de imediato, fiz uma intimação verbal para que, assim que ele tivesse condições físicas, comparecesse à delegacia; em segui fui até a emergência, onde estavam sendo atendidas as vítimas; entrei em uma sala onde uma vítima estava sendo entubada e o dr. OSCAR estava atendendo essa vítima; era uma pessoa do sexo feminino que eu não conhecia e não foi possível ter uma proximidade maior, porque ela estava sendo atendida por diversas pessoas; fui até outra sala de emergência, onde estavam as outras vítimas; ao entrar, havia outra vítima do sexo feminino sobre uma maca e aparentava estar sem vida, porque não existia nenhum tubo, soro, nada; eu estranhei que, no momento que eu cheguei, um enfermeiro começou a atendê-la; existia um médico atendendo essas pessoas, então me dirigi a ele e perguntei se alguma vítima teria ido a óbito; ele me informou que, até o momento, não havia constatado nenhum óbito e as vítimas estariam sendo encaminhadas ao hospital; inclusive indaguei a ele porque aquela vítima, que aparentava ter mais lesões – inclusive até tem uma foto nos autos – ela não estava recebendo atendimento mais dedicado; perguntei o nome dele, se identificou como dr. ANEDSON; aí ele falou: ‘ela vai ser encaminhada para Cáceres’; eu achei estranho, mas eu não tenho conhecimento específico para saber como é o procedimento; o mais importante é que eu perguntei se havia algum óbito no momento e ele me declarou que não; então eu perguntei sobre o condutor, ele me indicou um rapaz, que estava sobre uma maca, inconsciente; ele me falou que era DANIEL; ele estava inconsciente, eu solicitei ao dr. ANEDSON se o condutor tinha algum odor de bebida alcoólica, algum sinal de embriaguez, se foi possível identificar isso; ele me informou que não havia sinais de embriaguez nem odor de bebida alcoólica; permanecemos no local enquanto estava havendo o atendimento; havia mais uma vítima do sexo masculino; as duas vítimas do sexo feminino estavam sendo encaminhadas para a ambulância; entramos em contato com a autoridade policial por telefone e solicitamos quais as providências a serem tomadas naquele caso; ele nos informou que, como não existia nenhuma vítima fatal naquele momento, não caberia nenhuma espécie de flagrante ou coisa do tipo, que deveríamos aguardar e entrar em contato com ele; aguardamos uns sessenta minutos até que todas as vítimas foram encaminhadas de ambulância para Cáceres e deixamos o local, retornando à delegacia para registrar a ocorrência. Nesse momento, eu conversei com o SD PM MARCOS, que estava conduzindo a diligência, ele relatou que o veículo havia sido apreendido pela Polícia Militar e deixado sob os cuidados de um dos irmãos do proprietário do veículo; nesse momento que deixávamos o hospital, eu tive a informação, por uma das pessoas que estavam lá, que o médico que estava atendendo, que havia me passado aquelas informações sobre o estado da vítima, era irmão do condutor e proprietário do veículo; somente nesse momento que eu fiquei sabendo que o dr. ANEDSON, o médico que não é da cidade, eu não conhecia, era irmão do condutor e proprietário do veículo. A partir daí, no dia seguinte, aproximadamente seis horas da manhã, recebemos informação da Polícia Militar que duas vítimas haviam falecido no meio do caminho para Cáceres; aí comunicamos a autoridade policial, ele mandou nós localizarmos o condutor do veículo; entramos em contato com os familiares, que nos informaram que ele estava sendo atendido no hospital de Cáceres; a autoridade policial falou para fazermos a constatação do local do acidente, aí já no dia seguinte eu e o Escrivão VALDINEI fizemos um relatório e, depois, eu e a Investigadora CLAUDIANA, fizemos uma constatação do local do acidente. Verificamos na rodovia, fizemos levantamento fotográfico e um levantamento diurno do local do fato; a primeira coisa que nos chamou atenção é que não havia nenhum sinal de frenagem no local do acidente; é comum nesse tipo de acidente encontrar marca de frenagem; o segundo fato que achamos relevante – nós percorremos toda a rodovia de Jauru até o local do acidente – e constatamos que a rodovia estava devidamente sinalizada, existiam várias placas de sinalização, inclusive indicando curva perigosa, e não existia nenhum buraco no asfalto que pudesse ter causado esse acidente; posteriormente, como o acidente ocorreu de madrugada, acompanhado da Investigadora CLAUDIANA, realizamos um outro relatório no período noturno para podermos constatar, com maior clareza, como foi que o acidente aconteceu; nesse relatório foi constatado que, no período noturno, também eram claras as sinalizações que existiam na pista, tinha uma visão clara à noite indicando curva perigosa, os ‘olhos de gato’ eram bem visíveis e nós observamos que não existia nenhum fato que podia ter levado ao acidente, como buraco, falta de visão da curva, falta de sinalização, aí nós relatamos isso à autoridade policial.

MP: Então não havia nenhuma marca de frenagem, nada?

T: Foi constatado, e eu afirmo com clareza, que não havia nenhuma marca, mínima que seja, de frenagem no local.

MP: Após essa constatação, o que foi apurado?

T: Devido aos sinais na beira da pista, onde já não existe pavimentação asfáltica, que o primeiro impacto do veículo foi numa placa que indicava curva acentuada à direita; foi observado que na rodovia existiam várias placas, do início da curva até o final dela, indicando curva acentuada; o primeiro impacto foi na segunda placa de indicação de curva acentuada; após essa placa havia um barranco e abaixo desse barranco existia uma estrada não pavimentada e nós constatamos que nessa estrada não houve nenhum impacto, só foi encontrado peças ali; normalmente, na estrada de terra, ficam marcas profundas, devido ao estado do veículo, né; então, a princípio, foi observado que o veículo estava em alta velocidade, porque era um barranco de aproximadamente três metros de altura, nós medimos, e o primeiro impacto do veículo foi bem à frente, praticamente fora dessa estrada, ele atravessou; então esse é um sinal de que o veículo estava em alta velocidade.

MP: Então, por meio desse laudo de constatação, foi possível, de maneira técnica, chegar à conclusão que o carro sobrevoou essa parte do lado da pista, até chegar num outro local?

T: Sim, constatamos que o primeiro impacto foi na placa e o primeiro sinal de impacto no solo do veículo estava, aproximadamente, a doze ou dezessete metros, eu não lembro agora a distância, eu coloquei no relatório, à frente, já fora dessa estradinha que tinha ao lado da rodovia, que não era pavimentada.

MP: Onde o carro parou?

T: Nós aferimos a distância, o carro parou aproximadamente setenta e dois metros, em linha reta da placa onde foi o primeiro impacto, em uma pastagem.

MP: As vítimas que vieram a óbito foram arremessadas do carro?

T: Sim, segundo o SD MARCOS e o RENAN, uma das vítimas foi encontrada fora do veículo, depois ele nos indicou o local onde foi encontrada essa vítima e, se não me engano, foi encontrada aproximadamente dezenove metros de distância do local onde o veículo parou.

MP: A pista era ruim ou boa?

T: Era boa.

MP: Era devidamente sinalizada?

T: Não foi constatada nenhuma irregularidade, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, num perímetro de, aproximadamente, novecentos metros que a gente conferiu. [...]”

DOUGLAS confirmou ainda que, na diligência noturna que realizaram, foi possível visualizar – cerca de quinhentos metros antes do local do impacto do veículo com a placa e sua saída da pista de rolagem –, que haviam placas indicando a existência de curva acentuada à direita.

Acrescentou que as primeiras informações acerca do consumo de bebidas alcoólicas foram dadas pela vítima RENAN e depois tomou conhecimento, por meio do inquérito, que outras testemunhas também confirmaram que estavam ingerindo cerveja, inclusive o recorrente.

Indagado pelo Ministério Público, respondeu que nas diligências que efetuaram no local foi possível fazer a curva,
“sem nenhum problema, a oitenta por hora e cem por hora, dentro da velocidade permitida”
.

EDUARDO MARQUES, testemunha arrolada pela defesa, declarou que, na época do acidente, era médico plantonista no Hospital de Cáceres e tomou conhecimento que o
“irmão de seu amigo de faculdade”
havia se envolvido em um acidente de trânsito. Avaliou-o e “ele não teve lesão grave não, só as dores do acidente”.

LUÍS PAULO FREITAS GARCIA testemunhou que, no dia do acidente, estava na Lanchonete Noroeste e viu DANIEL passando em frente ao local e, instantes depois, recebeu a notícia do capotamento. Deslocou-se até o local e auxiliou nas buscas à KAMILA, e foi o responsável por avisar sua prima BRUNA, esposa de ANEDSON, sobre o acidente.

Esclareceu que DANIEL transitava, naquele ponto, em velocidade normal,
“até porque tem um quebra-molas em frente à lanchonete”
.

Indagado pela defesa, respondeu que viu DANIEL deitado ao lado do carro e
“aparentemente não estava machucado”
e não teve contato direto com ele, porque
“a preocupação era procurar KAMILA”
.

ALEIXO PETRENKO, médico ortopedista, afirmou que atendeu DANIEL uma única vez, em razão tratar-se de “irmão de um colega seu de faculdade”, e nada soube esclarecer sobre o acidente. Esclareceu que o atendimento ocorreu cerca de uma semana depois do acidente e o recorrente tinha algumas escoriações pelo corpo e estava “triste”, mas não mencionou nada sobre o fato em julgamento.

Interrogado, CARLOS DANIEL respondeu:

“J: Esses fatos são verdadeiros?

R: Algumas coisas, sim. Sobre a embriaguez, sobre ter bebido, eu não tenho histórico nenhum, em momento algum da minha vida, na cidade, de bebidas, de envolvimento em bagunça, com bares, com qualquer coisa que seja relacionada a bar, desse tipo. A KAMILA era minha amiga, a BRUNA era minha amiga; o primeiro lugar que a BRUNA chegou de viagem, de férias, foi na minha casa; como sempre, todas as férias era muito prazeroso, a gente se reunia, todo mundo amigo; elas chegou de férias, foi na minha casa, a gente ficou tomando tereré, como sempre fazíamos, era de costume; então a gente era todo mundo ligado, todo mundo muito amigo. No dia anterior a gente teve junto, participou todo mundo junto do tereré, das conversas, a gente assava carne junto; deixei ela no dia anterior na casa dela; então nunca tive problema com justiça, com polícia, nunca passei por esse tipo de problema, esse constrangimento. E a imputação de consciência do crime, de ter ingerido bebida alcoólica, essa imputação de que eu estava bêbado, eu não concordo com isso. Tem uma parte no processo que fala que eu ingeri bebida alcoólica na Lanchonete Paraíso, nós estávamos em cinco ou seis, se não me engano, e eu tomei um copo menor que esse daqui, copo americano, não sei, era por volta de nove horas, nove e meia da noite daquele dia; nós estávamos os amigos reunidos ali, como sempre a gente sentava junto; aí, de repente nasce essa narrativa que estávamos todos ali, na casa da JANAÍNA, ingerindo bebida alcoólica e dali eu peguei o carro, saí, fui para a estrada, isso eu não concordo, porque, de fato, não foi isso que aconteceu. Eu lembro que estacionei na casa da JANAÍNA de ré, numa rampa, um local difícil para estacionar, sentei numa cadeira de frente para a BRUNA, se não me engano, estávamos reunidos ali, mas eu não estava ingerindo bebida alcoólica, eu estava com uma queimação muito forte; a KAMILA me ofereceu omeprazol, ‘a hora que a gente for embora você vai comigo, eu te dou o remédio’; eu estava passando mal naquele dia, meu estômago estava queimando muito; eu não estava bebendo, me ofereceram, mas eu estava com muita dor no estômago, eu disse: ‘gente, eu não vou beber’; então essa imputação de que estava todo mundo ingerindo bebida alcoólica eu não vejo fundamento nisso, eu não vejo embasamento nisso; só porque estava todos ali, significa que eu estava ingerindo bebida alcoólica? Eu não tenho histórico nenhum, nunca fui de ficar bebendo, de ficar festando, nunca na minha vida eu fiz isso [...] eu lembro que saí da casa da JANAÍNA, eu e o RENAN íamos dar uma volta [...] andei uns dez metros, ouvi gente pedindo para parar, eu vi gente entrando no carro, não lembro quem entrou, eu lembro que eu e RENAN íamos; dali em diante, eu não lembro onde passei, onde eu fui; eu fui acordar, eu estava chegando em Araputanga, depois apaguei de novo, fui acordar estava chegando em Cáceres, no Hospital, é o que eu lembro. [...]

J: O senhor não se recorda nem quem estava no carro com o senhor?

R: O RENAN eu lembro que sim, agora, quem entrou depois, não.

J: Nem do acidente que aconteceu?

R: Não, não lembro. Já tentei lembrar, mas não consigo lembrar o que aconteceu, onde eu passei; depois disso a gente sentou, porque nós éramos amigos, conversamos, eu falei: ‘RENAN, eu passava correndo nos quebra-molas, na rua, na cidade, eu fazia alguma graça?’; ele falou: ‘cara, você passava devagarzinho, passava calmo, você tava tudo normal’; eu não me recordo onde passei, o que aconteceu; a única certeza que eu te dou é que eu não estava bebendo na casa da JANAÍNA; o local que eu bebi, um copo que não dá 100ml eu acho, por volta de nove, nove e meia da noite, estávamos em cinco ou seis pessoas, lá nesse local; saímos lá da JANAÍNA mas eu não sei dizer o que ocasionou essa situação, se era o carro, porque era um carro automático; era a primeira vez que eu andava naquele carro; eu não sei te falar. [...]”

Nos 40 [quarenta] minutos de seu interrogatório, CARLOS DANIEL afirmou, por diversas vezes, que bebeu apenas um
“pequeno copo de cerveja”
na Lanchonete Paraíso, mas a partir do momento em que as pessoas lhe pediram para entrar no carro quando estava saindo com RENAN,
“não se lembra de mais nada”
e
“acredita que seja trauma causado pelo acidente”
.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, CARLOS DANIEL foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, desprovido à unanimidade por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, CAPUT, (POR DUAS VEZES), E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (POR TRÊS VEZES), C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADAS – PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PGJ, DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DOLO EVENTUAL PARA CULPA CONSCIENTE – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Efetivada a dupla intimação, do réu e do seu defensor, deve ser considerada como termo inicial do prazo recursal a data da última delas. “A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório” [Art. 266, CPP]. Não há cerceamento de defesa quando, a despeito do fechamento das suas instalações físicas em decorrência da pandemia da COVID-19, o Poder Judiciário disponibiliza canais de atendimento que possibilitam aos interessados o acesso ao conteúdo dos autos, para o exercício do direito de defesa. Não padece de excesso de linguagem a decisão de pronúncia que faz referências ponderadas sobre a existência de provas que indicam a presença dos indícios suficientes de autoria, de dolo eventual e de materialidade delitiva. O pedido de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, não pode ser conhecido – sob pena de supressão de instância –, se não submetido previamente ao juízo singular. “O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal” (AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Os embargos de declaração aviados foram desprovidos. Em seguida, foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, que tiveram seu seguimento negado e, posteriormente, seus respectivos agravos não conhecidos pelas Cortes Superiores.

Transitado em julgado o RESE, os autos retornaram à origem, para a segunda fase da persecução penal.

A sessão plenária foi realizada no dia
07/06/2024
, na qual foram ouvidas as vítimas RAONI ETIENE DE SOUZA e ANA CAROLINA ARAÚJO. Em seguida, auscultou-se as testemunhas JANAÍNA CARRIJO DE SOUZA, LUCAS POLIZZELI AZEVEDO, MARCOS CARNEIRO FERNANDES e DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA.

Por derradeiro, CARLOS DANIEL foi interrogado, quando admitiu que conduzia o veículo no momento do acidente e naquela noite bebeu
“apenas um copo de cerveja”
, porque não se sentia bem do estômago.

Acresceu que
“como o carro era bonito, resolveram dar uma volta”
, não se recordando a velocidade em que trafegava no momento do acidente:

“R: Eu lembro que eu fiz a primeira curva; aí eu recordo que o RENAN falou: ‘olha a curva’; quando eu olhei, eu tentei segurar e fazer a curva, mas não consegui fazer a curva, eu não lembro a velocidade que eu tava. Aí eu lembro acordando no hospital em Araputanga e posteriormente em Cáceres [...].

MP: O senhor se recorda de ter acionado o freio do veículo?

R: Eu recordo que eu tentei frear, se não me engano, pra fazer a curva, mas eu não consegui, o carro tava pesado. Eu lembro que o RENAN falou, eu puxei o carro um pouco para o lado, mas não consegui”.

Após votação das 5 [cinco] séries de quesitos, o Conselho de Sentença condenou CARLOS DANIEL DA SILVA pelo cometimento de dois homicídios e de três tentativas de homicídio.

A insurgência recursal, como visto,
limita-se à dosimetria da reprimenda
.

Ao valorar as circunstâncias judiciais, a Juíza Presidente negativou as circunstâncias do crime,
verbis
:

“As circunstâncias do crime são desfavoráveis uma vez que
conduziu o veículo automotor sob influência de álcool e imprimindo velocidade acima da permitida
em franca violação ao regulamento de trânsito”
.

Analisando os quesitos formulados, verifico que o quarto de cada série foi assim formulado:

4º QUESITO: O acusado CARLOS DANIEL DA SILVA
assumiu o risco de ocorrência do resultado
___________ porque
conduziu o veículo automotor em via pública,
sob influência de álcool
, em velocidade incompatível com o trecho rodoviário, além de ignorar a sinalização da pista de rolamento e os pedidos dos passageiros do veículo para reduzir a velocidade, causando o capotamento do automóvel [...]?

A ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade foram expostos aos jurados leigos como motivação do dolo eventual reconhecido por eles, de modo que valorá-los como circunstância judicial negativa resulta em
bis in idem
. Nesse sentido:

(I) TRIBUNAL DO JÚRI.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO SIMPLES MEDIANTE DOLO EVENTUAL. CONDENAÇÃO
. (II) MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, AO RECONHECER O DOLO EVENTUAL, É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE O RÉU CONDUZIA SEU VEÍCULO COM EXCESSO DE VELOCIDADE E NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, DEPOIS DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM TER ASSUMIDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE
. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. (III)
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE
. (III. 1)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS TAMBÉM UTILIZADOS PARA CARACTERIZAR O DOLO EVENTUAL. “BIS IN IDEM”. AFASTAMENTO.
(III. 2) PRIMARIEDADE. PEDIDO PARA SER VALORADA EM FAVOR DO RÉU. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. (III. 3)
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE QUE DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO AINDA QUE A CONFISSÃO TENHA SIDO QUALIFICADA, BASTANDO QUE TENHA SIDO DEDUZIDA EM PLENÁRIO, ASSIM COMPREENDIDA AQUELA ARGUIDA PELA DEFESA TÉCNICA OU A MANEJADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. (IV) CONCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA.
[TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0000015-61.2016.8.16.0074/2 - Corbélia - Rel.: Des. ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 01.04.2023].

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIME CONEXO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 121, CAPUT, C/C ART. 18, INCISO I (PARTE FINAL) E ART. 306 DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSA REFORMA DA DOSIMETRIA DE AMBOS APELANTES. PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.
PRIMEIRA-FASE. CULPABILIDADE. EXCESSIVA EMBRIAGUEZ, VELOCIDADE, NÃO HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE ENCONTRAM INERENTES AS JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APLICAR O DOLO EVENTUAL À CAUSA. BIS IN IDEM
. [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[TJSC, Apelação Criminal n. 0000055-29.2015.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Quinta Câmara Criminal, j. 09-03-2023].

As mesmas circunstâncias fáticas narradas na denúncia para a caracterização do dolo eventual também foram utilizadas como vetores de valoração para as
“circunstâncias do crime”
.

De rigor, nessas condições, o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial em questão, razão pela qual fixo a pena-base de todos os 5 [cinco] crimes no mínimo legal.

Na segunda etapa, deve ser reconhecida a confissão qualificada do apelante, uma vez que ele admitiu que dirigia o automóvel após ter ingerido bebida alcoólica – ainda que tenha dito que foi “apenas um copo de cerveja” – e que não conseguiu segurar o automóvel na curva, mesmo após ser alertado por um dos passageiros.

Conquanto tenha dito que não se lembrava da velocidade em que transitava, não se pode ignorar que a narrativa dele pode ter sido valorada pelos juízes leigos, na formação da íntima convicção de cada um deles.

Assim, reconheço a incidência da confissão espontânea e mantenho a pena intermediária no mínimo legal, ante a impossibilidade de reduzi-la aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ, que permanece hígida.

Na terceira etapa, mantenho a fração máxima de 2/3 [dois terços] em razão da tentativa, aplicada aos três homicídios tentados.

Assim, a pena é de 6 [seis] anos de reclusão para cada um dos dois homicídios consumados e de 2 [dois] anos de reclusão para cada um dos 3 [três] homicídios tentados.

A Juíza Presidente reconheceu a ocorrência de concurso formal impróprio,
verbis
:

“Nos termos do artigo 70, 2ª parte do Código Penal, reconheço o concurso formal impróprio e aplico as penas cumulativamente, pois, a conduta foi reconhecida dolosa pelos jurados e
os crimes resultaram de desígnios autônomos

na modalidade de dolo eventual
. Logo, torno a pena-definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão”.

Embora se trate de dois homicídios consumados e três tentados, eles foram praticados mediante
uma única ação do apelante
, qual seja, a condução da BMW/X1 sob influência de álcool, em velocidade incompatível para o trecho rodoviário.

Destaco que o concurso formal próprio pode ser homogêneo [conduta única que gera resultados iguais] ou heterogêneo [conduta única que acarreta resultados e crimes distintos].

Assim, no caso vertente, se está diante de um
concurso formal próprio heterogêneo
, devendo, no cálculo da pena, ser considerada aquela aplicada ao crime mais grave.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO. 2 (DOIS) HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 8 (OITO) HOMICÍDIOS TENTADOS (ART. 121, CAPUT, DO CPB E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 18, I, SEGUNDA PARTE E ART. 14, II, DO CPB). CRIMES PERPETRADOS NO TRÂNSITO. DELITOS PRATICADOS COM DOLO EVENTUAL
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DEVIDO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Ministério Público interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que deveria ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, somando-se as penas de cada delito, nos moldes da segunda parte do art. 70 do Código Penal, pois os crimes teriam sido cometidos com desígnios autônomos. 2. No processo em análise, observa-se que
o Juiz presidente, após o Conselho de Sentença condenar o réu,
em virtude de ter reconhecido o dolo eventual ao cometer os crimes
, passou a realizar a dosimetria da pena, momento no qual
constatou que o agente, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, ocasionou a morte de duas vítimas e tentou contra a vida de oito pessoas, aplicando a regra do concurso formal próprio
. 3.
A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio reside justamente na existência ou não de desígnios autônomos, consoante se depreende do art. 70 do CP. 4. No processo em análise, não se inferem das provas coligidas aos autos elementos seguros e capazes de demonstrarem a existência de desígnios autônomos para configurarem o concurso formal impróprio
. Conquanto o representante do Parquet afirme que o apelado optou por prosseguir na senda delitiva, porquanto não freou o veículo, optando por prosseguir e atingir diversos outros veículos e pessoas, conclusão diversa se extrai do diagrama do disco de cronotacógrafo do caminhão (fl. 508), o qual indica a velocidade do veículo quando da primeira colisão, assim como das subsequentes, demonstrando que o réu não persistiu acelerando o caminhão, vindo este a desacelerar em função dos impactos. 5.
Diante da dinâmica dos delitos, constata-se que não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o réu almejava a realização de todos os crimes de homicídio (consumados e tentados), tendo em vista a ausência de desígnios autônomos, ou seja, dada a falta de comprovação de consciência e vontade em praticá-los, o que impõe a manutenção do concurso formal próprio
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
[TJ-CE - Apelação Criminal: 0151582-75.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2024].

A doutrina não destoa desse entendimento:

“[...] Portanto, em síntese, no concurso formal, pode-se sustentar: a) havendo dolo quanto ao crime desejado e culpa quanto ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, trata-se de concurso formal perfeito;
b) havendo dolo quanto ao delito desejado e dolo eventual no tocante ao(s) outro(s) resultado(s) da mesma ação, há concurso formal perfeito
; c) havendo dolo quanto ao delito desejado e também em relação ao efeitos colaterais, deve haver concurso formal imperfeito. Lembramos que o dolo direto pode ser de 1.º e 2.º graus, o que é suficiente para configurar o concurso formal na modalidade imprópria ou imperfeita.” (grifamos)
[NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 480-482]
.

“[...] Diversamente do que ocorre com o concurso material,
o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena
.”
[SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 312].

Assim, reconheço a existência de concurso formal próprio heterogêneo entre os 5 [cinco] delitos praticados pelo apelante e aplico a fração de 1/3 [um terço], consoante entendimento pacificado pela Corte Cidadã,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]
[AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024].

Nesse diapasão, fixo a pena definitiva de CARLOS DANIEL em 8 [oito] anos de reclusão, que deverá ser inicialmente cumprida no regime semiaberto [art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP].

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
PROVEJO
o apelo de CARLOS DANIEL DA SILVA para:
1)
afastar a negativação das circunstâncias do crime;
2)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada; e
3)
reconhecer a existência de concurso formal próprio heterogêneo, redimensionado a pena definitiva para
8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024